Tribunal: STM
Processo: 7000537-78.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONDUTAS TIPIFICADAS NO §1º DO ART. 317 DO CP COMUM; ARTS. 308, CAPUT, § º1, 309, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM; E ART. 1º DA LEI 9.613/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR CIVIS EM COAUTORIA COM MILITAR. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017. ALEGAÇÃO DE SUBSTANCIAL TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A DATA DO COMETIMENTO DOS CRIMES E A DATA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DISTANCIAMENTO DO CARÁTER PROSPECTIVO E INSTRUMENTAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ELEVADA COMPLEXIDADE DO CASO. VASTA QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES PRODUZIDAS AO LONGO DO INQUÉRITO POLICIAL. DILAÇÕES DE PRAZO SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 30 E 77 DO CPPM. JUSTA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. INTEGRAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Em função das disposições previstas na Lei nº 13.491/2017, é da competência da Justiça Militar da União o processo e o julgamento de crimes previstos na legislação penal ordinária extravagante quando as condutas sob exame vulneram, direta ou indiretamente, as instituições militares, em fatos onde se observa a conexão intersubjetiva decorrente de concurso de pessoas envolvendo militar da ativa com civis, os quais, em tese, teriam cometido variados crimes contra a Administração Militar. Inteligência do art. 9º, II, e, do CPM.
Nos crimes militares por extensão cometidos antes da publicação da Lei nº 13.491/2017, o critério que deve preponderar para estabelecer qual o regramento penal a ser aplicado não deve ser o da legislação mais benéfica, mas sim o da suplementariedade, de modo que se, nesse contexto, restar caracterizado que o agente incidiu em tipo penal contido na legislação penal esparsa, essa é a figura típica que deve ser a ele imputada. Isso porque a Lei nº 13.491/2017 não inovou o ordenamento jurídico material, passando a prever novos espécimes penais, mas apenas transferiu à Justiça Militar da União a competência para o processo e o julgamento das figuras penais definidas pela legislação penal extravagante na data de sua vigência, não havendo, portanto, que se falar sobre violação do princípio da irretroatividade penal da lei mais gravosa nesses casos.
O caráter prospectivo e instrumental da Denúncia não deve ser mensurado unicamente com base no tempo transcorrido entre a data dos supostos delitos e o seu oferecimento, haja vista que, segundo o entendimento corrente na jurisprudência, o prazo para o oferecimento da Denúncia, em se tratando de investigado solto, é impróprio, justificando, assim, na espécie, a motivada prorrogação do interstício investigativo, a depender da complexidade dos fatos objetos da apuração em curso no inquérito policial, sendo essa a hipótese verificada nos presentes autos.
Constatando-se da análise da Exordial a narrativa dos fatos que delimitam, com suficiência de detalhes, o tempo e o modo como as supostas operações ilícitas teriam ocorrido, bem como também não sendo verificada a existência de dúvidas sobre a autoria dos fatos sob exame, é o caso de fazer prevalecer, neste momento, o princípio do in dubio pro societate, ultimando-se, assim, o início da persecução penal no lugar de se proceder ao abandono prematuro da apuração.
As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo, por isso, perfeitamente possível que o agente seja sancionado penalmente, ainda que sua responsabilidade administrativa não seja demonstrada em relação a fatos pelos quais venha a ser investigado.
Presentes os requisitos que especificam o art. 30 c/c o art. 77, ambos do CPPM, está configurada a justa causa autorizadora do recebimento da Denúncia. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023
A 28/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000537-78.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA
ADVOGADO(A): RÔMULO AFONSO DE SOUZA (OAB RJ131613)
RECORRIDO: RICARDO MANTOVANE DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: REJANE PEDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANA CERVIERI DA CAMARA (OAB RJ084376)
ADVOGADO(A): LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS (OAB RJ103668)
RECORRIDO: OSEAS ALVES PEREIRA
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
RECORRIDO: LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES
ADVOGADO(A): FELIPPE OLIVEIRA BARCELLOS (OAB RJ174455)
RECORRIDO: JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): FELIPPE OLIVEIRA BARCELLOS (OAB RJ174455)
RECORRIDO: DENILSON FLORES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA CERVIERI DA CAMARA (OAB RJ084376)
ADVOGADO(A): LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS (OAB RJ103668)
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): LEONARDO DOS SANTOS RIVERA (OAB RJ163173)
ADVOGADO(A): CARLOS AFONSO DA COSTA (OAB RJ171977)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO MINISTERIAL, PARA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, REFORMANDO A DECISÃO "A QUO", RECEBER A
DENÚNCIA E SEU RESPECTIVO ADITAMENTO, OFERECIDA EM DESFAVOR
DOS DENUNCIADOS 1º SGT ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, DENILSON
FLORES DOS SANTOS, REJANE PEDRO DA SILVA, JORGE NUNES DA
CONCEIÇÃO, LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, THIAGO MURILO
ALHADAS DA SILVA, OSÉAS ALVES PEREIRA E RICARDO MANTOVANE DE
LIMA, COMO INCURSOS NAS FIGURAS TÍPICAS NA EXORDIAL
ACUSATÓRIA, DETERMINANDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA. NA FORMA REGIMENTAL,

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DA DEFESA DE DENILSON E FLORES
DOS SANTOS E REJANE PEDRO DA SILVA, DRA. LUCIANA CERVIERI DA
CÂMARA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000537-78.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA
ADVOGADO(A): RÔMULO AFONSO DE SOUZA (OAB RJ131613)
RECORRIDO: RICARDO MANTOVANE DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: REJANE PEDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANA CERVIERI DA CAMARA (OAB RJ084376)
ADVOGADO(A): LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS (OAB RJ103668)
RECORRIDO: OSEAS ALVES PEREIRA
ADVOGADO(A): LEONARDO CARDOSO DE CASTRO DICKINSON (OAB RJ201110)
RECORRIDO: LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES
ADVOGADO(A): FELIPPE OLIVEIRA BARCELLOS (OAB RJ174455)
RECORRIDO: JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): FELIPPE OLIVEIRA BARCELLOS (OAB RJ174455)
RECORRIDO: DENILSON FLORES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): LUCIANA CERVIERI DA CAMARA (OAB RJ084376)
ADVOGADO(A): LUCIANA VALLE DE VASCONCELLOS (OAB RJ103668)
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): LEONARDO DOS SANTOS RIVERA (OAB RJ163173)
ADVOGADO(A): CARLOS AFONSO DA COSTA (OAB RJ171977)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONDUTAS
TIPIFICADAS NO §1º DO ART. 317 DO CP COMUM; ARTS.
308, CAPUT, § º1, 309, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM;
E ART. 1º DA LEI 9.613/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA
ORIGEM.
CRIMES
MILITARES
POR
EXTENSÃO
SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR CIVIS EM COAUTORIA
COM MILITAR. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017.
ALEGAÇÃO DE SUBSTANCIAL TRANSCURSO DE TEMPO
ENTRE A DATA DO COMETIMENTO DOS CRIMES E A DATA
DO
OFERECIMENTO
DA
DENÚNCIA.
SUPOSTO
DISTANCIAMENTO
DO
CARÁTER
PROSPECTIVO
E
INSTRUMENTAL
DA
INICIAL
ACUSATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. ELEVADA COMPLEXIDADE DO CASO.
VASTA QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES PRODUZIDAS AO
LONGO DO INQUÉRITO POLICIAL. DILAÇÕES DE PRAZO
SUCESSIVAS
MOTIVADAS
E
PROPORCIONAIS.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IMPRESCINDIBILIDADE
PARA
O
AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. FATOS TIDOS
COMO
DELITUOSOS
NÃO
ALCANÇADOS
PELA
PRESCRIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 30 E
77
DO
CPPM.
JUSTA
CAUSA.
CARACTERIZAÇÃO.
INTEGRAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Em função das disposições previstas na Lei nº 13.491/2017, é da competência da
Justiça Militar da União o processo e o julgamento de crimes previstos na
legislação penal ordinária extravagante quando as condutas sob exame vulneram,
direta ou indiretamente, as instituições militares, em fatos onde se observa a
conexão intersubjetiva decorrente de concurso de pessoas envolvendo militar da
ativa com civis, os quais, em tese, teriam cometido variados crimes contra a
Administração Militar. Inteligência do art. 9º, II, e, do CPM.
Nos crimes militares por extensão cometidos antes da publicação da Lei nº
13.491/2017, o critério que deve preponderar para estabelecer qual o regramento
penal a ser aplicado não deve ser o da legislação mais benéfica, mas sim o da
suplementariedade, de modo que se, nesse contexto, restar caracterizado que o
agente incidiu em tipo penal contido na legislação penal esparsa, essa é a figura
típica que deve ser a ele imputada. Isso porque a Lei nº 13.491/2017 não inovou o
ordenamento jurídico material, passando a prever novos espécimes penais, mas
apenas transferiu à Justiça Militar da União a competência para o processo e o
julgamento das figuras penais definidas pela legislação penal extravagante na data
de sua vigência, não havendo, portanto, que se falar sobre violação do princípio da
irretroatividade penal da lei mais gravosa nesses casos.
O caráter prospectivo e instrumental da Denúncia não deve ser mensurado
unicamente com base no tempo transcorrido entre a data dos supostos delitos e o
seu oferecimento, haja vista que, segundo o entendimento corrente na
jurisprudência, o prazo para o oferecimento da Denúncia, em se tratando de
investigado solto, é impróprio, justificando, assim, na espécie, a motivada
prorrogação do interstício investigativo, a depender da complexidade dos fatos
objetos da apuração em curso no inquérito policial, sendo essa a hipótese
verificada nos presentes autos.
Constatando-se da análise da Exordial a narrativa dos fatos que delimitam, com
suficiência de detalhes, o tempo e o modo como as supostas operações ilícitas
teriam ocorrido, bem como também não sendo verificada a existência de dúvidas
sobre a autoria dos fatos sob exame, é o caso de fazer prevalecer, neste momento, o
princípio do in dubio pro societate, ultimando-se, assim, o início da persecução
penal no lugar de se proceder ao abandono prematuro da apuração.
As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo, por isso,
perfeitamente possível que o agente seja sancionado penalmente, ainda que sua
responsabilidade administrativa não seja demonstrada em relação a fatos pelos
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quais venha a ser investigado.
Presentes os requisitos que especificam o art. 30 c/c o art. 77, ambos do CPPM,
está configurada a justa causa autorizadora do recebimento da Denúncia. Recurso
em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer do presente recurso
ministerial, para, no mérito, por unanimidade, reformar a decisão "a quo", receber
a denúncia e seu respectivo aditamento, oferecida em desfavor dos denunciados 1º
SGT ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, DENILSON FLORES DOS SANTOS,
REJANE PEDRO DA SILVA, JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, LEONAM DE
ALBUQUERQUE LOPES, THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA, OSÉAS
ALVES PEREIRA E RICARDO MANTOVANE DE LIMA, como incursos nas
figuras típicas na exordial acusatória, determinando-se, em consequência, a baixa
dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20/9/2022, proferida
nos autos do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401, que rejeitou a Denúncia e seu
respectivo aditamento oferecidos em desfavor do 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA e dos civis DENILSON FLORES DOS SANTOS,
REJANE PEDRO DA SILVA, JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, LEONAM DE
ALBUQUERQUE LOPES, THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA, OSEAS
ALVES PEREIRA e RICARDO MANTOVANE DE LIMA, com espeque na
aplicação analógica do art. 395, III, do Código de Processo Penal
1.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta da Denúncia o seguinte contexto fático (evento nº 215 do IPM
nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
“Segundo consta dos autos do presente inquérito policial militar, o 1º Sargento
Antônio Carlos de Oliveira serviu na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro entre
2013 e 2016, onde exerceu diversas funções, entre as quais destacamos a de fiscal
aquaviário; analista de processos administrativos (para concessão de carteiras de
amador, cadastramento de amadores, transferência de categoria e emissão de
avisos aos navegantes), entre outras funções. No ano de 2015, a Polícia Federal
deflagrou a "Operação Arcanus", com a finalidade de investigar crimes ocorridos
no Porto do Rio de Janeiro, ocasião em que a autoridade policial requereu a
interceptação telefônica dos investigados e a autorização para infiltração de agente
policial. O Exmo. Sr. Juiz Federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária
do Estado do Rio de Janeiro decretou a interceptação telefônica dos investigados e
autorizou a infiltração policial nos autos do inquérito nº
0502207-
18.2015.4.02.5101. Entre os investigados, constava o 1° Sargento Antônio Carlos de
Oliveira, que, à época dos fatos, encontrava-se na ativa e servindo na Capitania dos
Portos do Rio de Janeiro, ocasião em que teve várias conversas e mensagens
interceptadas, que demonstraram a reiterada prática de crimes contra a
Administração Militar, além de ter sido alvo de busca e apreensão em sua estação
de trabalho na citada Organização Militar. A investigação demonstrou que o 1º
Sargento Antônio Carlos de Oliveira, durante o período em que serviu na Capitania
dos Portos do Rio de Janeiro, auferiu vantagens ilícitas com violação ao seu dever
funcional e em detrimento da Administração Militar, com diversas violações à
ordem administrativa militar. Com a quebra do sigilo bancário do 1° Sargento
Antônio Carlos de Oliveira, autorizada judicialmente pelo Exmo. Sr. Juiz Federal
da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, foi
possível constatar que o Graduado recebeu diversas transferências diretas de
valores de pessoas físicas e jurídicas, a maioria delas com interesses diretos em
processos administrativos junto à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, além de
ter recebido R$ 159.545,70 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e
cinco Reais e setenta centavos) sem comprovação de origem, conforme
demonstrado no relatório de análise de dados bancários e fiscais, juntados às
antigas fls. 72/110 e 112/150, dos documentos 3 e 4 do evento 1, do PQS n°
0000152.-33.2016.7.01.0401, conforme esquema que segue abaixo: (...).
DOS FATOS DELITUOSOS
Fato n° 1 - Da ilegal emissão do aviso aos navegantes referente ao deslocamento
da Balsa ZEMAX XII, sem a instauração de procedimento administrativo, com
prazo exíguo e em desacordo com as normas legais e administrativas.
No dia 7 de novembro de 2014, o denunciado Denilson Flores dos Santos,
funcionário da sociedade empresarial Zemax Log Soluções Marítimas Ltda, de
forma dolosa, livre e consciente, iniciou uma série de ligações telefônicas com a
finalidade de corromper o 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, oferecendo
vantagem indevida para que este emitisse aviso aos navegantes do reboque da
Balsa ZEMAX XII, de Niterói para Itacuruçá, atividade que ocorreria no dia
seguinte (8 de novembro de 2014), com total inobservância das normas
administrativas e sem a instauração de procedimento administrativo próprio, sendo
tais comunicações objeto de interceptação autorizada judicialmente. (...). Durante a
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conversa, o 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira claramente exige uma vantagem
indevida para emitir o aviso aos navegantes, perguntado: "como é que ficaria?",
tendo Denilson Flores dos Santos respondido: "Então pô... você consegue liberar
para amanhã? Pra eu sair com ela amanhã? O Graduado pergunta novamente:
"INAUDÍVEL. Como é que ficaria no caso? e Denilson Flores dos Santos responde:
"ficaria... você que fala... dá um desconto aí ... que aí a gente completa o pacote...".
Tratava-se, evidentemente, de negociação do valor que o 1º Sargento Antônio
Carlos de Oliveira receberia para a prática do ato ilícito. Da análise do diálogo,
percebe-se que era uma conduta costumeira, na medida em que o denunciado
Denilson Flores dos Santos responde: "ficaria... você que fala... dá um desconto aí
... que aí a gente completa o pacote...", deixando claro que aquele caso estava
dentro de um “pacote”, ou seja, entre outras condutas delituosas praticadas contra
a Administração Militar e a ordem administrativa militar. Assim agindo, o
denunciado Denilson Flores dos Santos, de forma dolosa, livre e consciente,
prometeu vantagem indevida ao 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira para que
este emitisse aviso aos navegantes referente ao reboque da Balsa ZEMAX XII, no
dia 8 de novembro de 2014, com saída de Niterói para Itacuruçá, sem a instauração
de processo administrativo junto à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro,
incidindo nas penas do crime militar de corrupção ativa, previsto no artigo 309,
parágrafo único, c/c 9°, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar. (...). Em
seguida, o 1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira realiza chamada telefônica para
a denunciada Rejane Pedro da Silva, funcionária da sociedade empresarial Zemax
Log Soluções Marítimas Ltda, exigindo celeridade na entrega das informações ao
reboque da Balsa ZEMAX XII, de Niterói para Itacuruçá, para o dia 8 de novembro
de 2014. A denunciada Rejane Pedro da Silva, de forma dolosa, livre e consciente,
aderiu a conduta praticada pelo denunciado Denilson Flores dos Santos e forneceu
todos os dados e documentos para que o Graduado providenciasse o aviso aos
navegantes sem a instauração de procedimento administrativo próprio. Segue o
diálogo: 4 (...). Assim agindo, a denunciada Rejane Pedro da Silva, de forma
dolosa, livre e consciente, aderiu à conduta do denunciado Denilson Flores dos
Santos e empregou esforços no sentido de fornecer os meios para que o 1º Sargento
Antônio Carlos de Oliveira emitisse aviso aos navegantes referente ao reboque da
Balsa ZEMAX XII, no dia 8 de novembro de 2014, com saída de Niterói para
Itacuruçá, sem a instauração de processo administrativo junto à Capitania dos
Portos do Rio de Janeiro, incidindo nas penas do crime militar de corrupção ativa,
previsto no artigo 309, parágrafo único, c/c 9°, inciso III, alínea "a", e 53, todos do
Código Penal Militar. Na continuidade de seu desiderato delituoso, o 1° Sargento
Antônio Carlos de Oliveira, na tentativa de atender à demanda ilícita de Denilson
Flores dos Santos e de Rejane Pedro da Silva, realiza chamada para o terminal n°
21 994088549, de propriedade da sociedade empresarial Camorim Offshore
Serviços Marítimos LTDA, e conversa com o denunciado Jorge Nunes da
Conceição, com a finalidade de saber qual seria o rebocador utilizado no reboque
da Balsa ZEMAX XII. Nesse momento, o denunciado Jorge Nunes da Conceição, de
forma dolosa, livre e consciente, adere à conduta do 1° Sargento Antônio Carlos de
Oliveira e passa a auxiliá-lo com o envio de documentos e sugerindo que o
Graduado inserisse o nome de qualquer rebocador no aviso aos navegantes e que
ligasse para o denunciado Leonam de Albuquerque Lopes. Segue o diálogo: (...).
Assim agindo, os denunciados Denilson Flores dos Santos e Rejane Pedro da Silva,
de forma dolosa, livre e consciente, incidiram nas penas do crime militar de
corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, c/c 9°, inciso III, alínea
"a", e 53, todos do Código Penal Militar, sendo que a denunciada Rejane Pedro da
Silva beneficiada pela regra do artigo 53, § 3°, do Código Penal Militar. O 1º
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento Antônio Carlos de Oliveira incidiu na hipótese do crime militar por
extensão de corrupção passiva (na modalidade solicitar), tendo, em razão da
solicitação de vantagem indevida e da promessa de pagamento, praticado ato com
violação de seu dever funcional, crime previsto no artigo 317, § 1º, do Código
Penal
2 c/c artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar. Os denunciados
Jorge Nunes da Conceição e Leonam de Albuquerque Lopes, também incidiram no
crime militar por extensão de corrupção passiva (na modalidade solicitar), na
medida em que prestaram auxílio direto para que o 1° Sargento Antônio Carlos de
Oliveira praticasse crime violando seu dever funcional, previsto no artigo 317, § 1º,
do Código Penal c/c artigo 9º, inciso II e III, alínea "a", na forma do artigo 53, §
3°, do Código Penal Militar.
Fato n° 2 - Da ocultação dos valores oferecidos pelo denunciado Denilson Flores
dos Santos e indevidamente recebidos pelo 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira
para a ilegal expedição de aviso aos navegantes referente ao deslocamento da
Balsa ZEMAX XII.
No dia 14 de novembro de 2014, após a realização da divulgação do aviso aos
navegantes referente ao reboque da Balsa ZEMAX XII, realizado no dia 8 de
novembro de 2014, que saiu de Niterói para Itacuruçá, o 1º Sargento Antônio
Carlos de Oliveira e Denilson Flores dos Santos passam a trocar mensagens SMS
entre os terminais 21 77133903 e 21 991433021, combinando o valor que seria
pago pela inserção dos dados no sistema da Capitania dos Portos do Rio de
Janeiro. Seguem as mensagens constantes às antigas fls. 1511, do documento 17 do
evento 1, do IPM nº 0000147 - 45.2015.7.01.0401): (...). Como se observa dos
diálogos, o 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira pergunta se poderia fechar a
nota na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), mas, diante da resistência de
Denilson Flores dos Santos, acabam acertando em R$ 6.000,00 (seis mil Reais) o
valor da vantagem indevida, tendo este exigido uma nota fiscal para justificar o
pagamento do valor junto à contabilidade da sociedade empresarial Zemax Log
Soluções Marítimas Ltda. Verifica-se, portanto, que o denunciado Denilson Flores
dos Santos concorda em efetuar o pagamento da vantagem indevida ao 1° Sargento
Antônio Carlos de Oliveira. No entanto, exige que o pagamento tenha aparência de
legalidade, pois precisava justificar o pagamento ilícito junto à contabilidade da
sociedade empresarial Zemax Log Soluções Marítimas Ltda. (...). Assim agindo, o
1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira, Denilson Flores dos Santos e Thiago
Murilo Alhadas da Silva, de forma dolosa, livre, consciente e em concurso de
pessoas, ocultaram a origem dos valores auferidos diretamente de crime militar de
corrupção ativa e passiva, tendo o Graduado incidido nas penas do artigo 1º da Lei
n° 9.613/98
3 c/c 9°, inciso II, alínea "e" e 53, do Código Penal Militar, enquanto os
civis incidiram nas penas do artigo 1º da Lei n° 9.613/98 c/c 9°, inciso II e III,
alínea "a" e 53, do Código Penal Militar.
Fato n° 3 - Da indevida emissão de dois avisos aos navegantes pelo 1° Sargento
Antônio Carlos de Oliveira em favor da Sabahmar Serviços Marítimos Ltda sem a
instauração de procedimento administrativo.
No dia 20 de fevereiro de 2015, o denunciado Thiago Murilo Alhadas da Silva, de
forma dolosa, livre e consciente, realizou transferência eletrônica de R$ 2.000,00
(dois mil Reais) de sua conta-corrente nº 1001212-4, da Agência 4104, do Banco
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Santander (033), para conta-corrente nº 1003089-1, da Agência 3391, também do
Banco Santander, de titularidade do 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira,
conforme Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais, juntado às antigas fls.
126, do documento 4, do evento 1, do PQS nº 0000152-33.2016.7.01.0401, para que
fossem emitidos dois avisos aos navegantes de interesse da sociedade empresarial
Sabahmar Seviços Marítimos Ltda – ME. Por ter recebido vantagem indevida, o 1º
Sargento Antônio Carlos de Oliveira, de forma, dolosa, livre e consciente, em 26 de
fevereiro de 2015, às 13:17 horas, acessou o sistema da Capitania dos Portos do
Rio de Janeiro utilizando sua senha pessoal e emitiu dois avisos aos navegantes,
sem lastro em processo administrativo instaurado no âmbito da citada Organização
Militar, inserindo dados fictícios no sistema. Dessa forma, foram emitidos os avisos
aos navegantes constantes às antigas fls. 2563/2566, do documento 28 do evento 1,
supostamente lastreados nos protocolos nº 381-003762/2015 e 381-003766/2015,
com a senha do 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, no mesmo dia em que
foram criados, com a antecipação e conclusão dos procedimentos em 91 e 76 dias,
respectivamente. (...). Verifica-se, portanto, que o denunciado Thiago Murilo
Alhadas da Silva deu dinheiro ao 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, para que
este violasse seu dever militar, praticando a conduta típica do crime militar de
corrupção ativa, prevista no artigo 309, parágrafo único, c/c artigo 9º, inciso III,
alínea "a", do Código Penal Militar. O 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, por
sua vez, recebeu para si, diretamente e no exercício da função militar, a vantagem
indevida para praticar ato com infração ao seu dever funcional, praticando a
conduta típica do crime militar de corrupção passiva, prevista no artigo 308, § 1º,
c/c artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar.
Fato nº 4 - Da “agilização” do processo administrativo referente ao cartão de
tripulação de segurança do navio Top Coral Atlântico.
Em 1° de setembro de 2014, a sociedade empresarial Unisam Offshore Agência
Marítima Ltda iniciou o processo administrativo n° 381 - 016814/2014, perante a
Capitania dos Portos do Rio de Janeiro para emissão de declaração de
conformidade para transporte de petróleo da embarcação Top Coral Atlântico,
juntado às antigas fls. 2177/2315, dos documentos 25 e 26 do evento 1. Segundo
informação constante às antigas fls. 2112, do documento 25 do evento 1, foram
constatadas 3 deficiências, razão pela qual o navio Top Coral Atlântico foi
colocado fora de operação. Segundo este documento, no dia 6 de outubro de 2014
teria sido realizada uma verificação de deficiência sanada e emitido o cartão de
tripulação de segurança. Ainda, durante a interceptação telefônica autorizada
judicialmente, foram captadas conversas entre o denunciado Oséas Alves Pereira,
vulgo, Cazuza, e o 1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira, referente ao Navio Top
Coral Atlântico. Para melhor compreensão da questão, segue a degravação do
diálogo: (...). Verifica-se, portanto, que o denunciado Oséas Alves Pereira, ao
afirmar que: “É a metade dela só que eu vou poder te entregar só amanhã”, de
forma dolosa, livre e consciente, prometeu vantagem indevida para que o 1º
Sargento Antônio Carlos de Oliveira praticasse ato com violação de seu dever
funcional. O 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, quando concordou com a
entrega de metade do valor indevido, afirmando: “Tá tá safo. Beleza. Sem
problema”, de forma dolosa, livre e consciente, aceitou promessa de vantagem
indevida para, no exercício da função militar, praticar ato com infração de seu
dever militar. Assim agindo, o denunciado Oséas Alves Pereira, de forma dolosa,
livre e consciente, incidiu nas penas do crime militar de corrupção ativa, previsto
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no artigo 309, parágrafo único, c/c 9°, inciso III, alínea "a", do Código Penal
Militar. O 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira incidiu na hipótese do crime
militar de corrupção passiva, na medida em que aceitou promessa de vantagem
indevida para praticar ato com violação de seu dever funcional, crime previsto no
artigo 308, § 1º, do Código Penal c/c artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código
Penal Militar.
Fato n° 5 – Da indevida transferência de categoria de pescador profissional para
marinheiro auxiliar de convés do denunciado Ricardo Mantovane de Lima no
Sistema de Cadastro de Aquaviários.
Em 27 de março de 2013, o 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, de forma,
dolosa, livre e consciente, acessou o Sistema de Cadastro de Aquaviário e, sem
instaurar processo administrativo e sem lastro em qualquer documento, realizou a
transferência de categoria do denunciado Ricardo Mantovane de Lima, de Pescador
Profissional para Marinheiro Auxiliar de Convés, sem que este tenha realizado os
cursos e os exames obrigatórios, inserindo dados fictícios no Sistema de Amadores,
conforme informação constante no Ofício nº 1938, de 9 de novembro de 2017 e
demonstrado por meio dos documentos juntados aos autos (antigas fls. 2455 e 2527,
dos documentos 27 e 28, ambos do evento 1). No dia seguinte, o denunciado
Ricardo Mantovane de Lima, de forma dolosa, livre e consciente, deu como
pagamento pelo ato com violação ao dever funcional praticado pelo 1º Sargento
Antônio Carlos de Oliveira, a quantia de R$ 1.000,00 (mil Reais), por meio de
transferência eletrônica de sua conta-corrente nº 1000595-9, da Agência 4328, do
Banco Santander (033), para a conta-corrente nº 1003089- 1, da Agência 3391,
também do Banco Santander, de titularidade do 1º Sargento Antônio Carlos de
Oliveira, conforme Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais, juntado às
antigas fls. 126, do documento 4, do evento 1, do PQS nº 0000152-
33.2016.7.01.0401. (...). Verifica-se, portanto, que o denunciado Ricardo
Mantovane de Lima deu a quantia de R$ 1.000,00 (mil Reais) ao 1º Sargento
Antônio Carlos de Oliveira, para que este realizasse ato com infração ao dever
funcional militar, praticando a conduta típica do crime militar de corrupção ativa,
prevista no artigo 309, parágrafo único, c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a", do
Código Penal Militar. O 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, por sua vez,
recebeu para si, diretamente e no exercício da função militar, a vantagem indevida
R$ 1.000,00 (mil Reais) para realizar ato com infração ao seu dever funcional,
cometendo a conduta típica do crime militar de corrupção passiva, prevista no
artigo 308, § 1º, c/c artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar.
Fato nº 6 - Dos recebimentos de vantagens indevidas pelo 1º Sargento Antônio
Carlos de Oliveira, no exercício da atividade militar, de pessoas físicas e jurídicas
com interesses junto à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.
No período em que serviu na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, o 1°
Sargento Antônio Carlos de Oliveira, no exercício da função militar, recebeu as
vantagens indevidas abaixo arroladas, com violação de seu dever funcional, todas
de pessoas físicas e jurídicas com interesses junto à Administração Militar,
conforme relatórios de análise de dados bancários e fiscais, juntado às antigas fls.
72/150 e 173/182, do documento 4 do evento 1 do PQS n° 0000152-
33.2016.7.01.0401: 1. No dia 3 de março de 2015, de forma dolosa, livre,
consciente e com vontade de auferir vantagem ilícita no exercício da função militar,
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o 1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira recebeu a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil Reais), diretamente em sua conta-corrente nº 1003089-1, da Agência 3391,
Banco Santander, da Sociedade empresarial Synergy Offshore do Brasil Comércio
de Combustíveis Ltda – CNPJ 13.694.642/0001-80, incidindo no crime de
corrupção passiva, previsto no artigo 308, caput, c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a",
do Código Penal Militar; 2. Nos dias 9 de novembro de 2012, 17 de abril de 2013,
17 de julho de 2013, 28 de agosto de 2013, 16 de setembro de 2013, 4 de outubro de
2013, 11 de outubro de 2013, 13 de outubro de 2013 e 27 de janeiro de 2014, de
forma dolosa, livre, consciente e com vontade de auferir vantagem ilícita no
exercício da função militar, o 1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira recebeu as
quantias de R$ 1.781,89, R$ 2.000,00, R$ 10.000,00, R$ 3.000,00, R$ 3.000,00, R$
2.500,00, R$ 1.800,00, R$ 3.000,00 e R$ 3.000,00, que totalizaram o valor de R$
30.081,89 (trinta mil, oitenta e um Reais e oitenta e nove centavos), diretamente em
sua conta -corrente nº 1003089- 1, da Agência 3391, Banco Santander, da
Sociedade
empresarial
Sierra
Echo
Transporte
Marítimo
–
CNPJ
n°
14.861.293/0001-06 incidindo nove vezes no crime de corrupção passiva, previsto
no artigo 308, caput, c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar;
3. Nos dias 16 de maio de 2012, 8 e 15 de janeiro de 2013, bem como em 19 de
março de 2014, de forma dolosa, livre, consciente e com vontade de auferir
vantagem ilícita no exercício da função militar, o 1° Sargento Antônio Carlos de
Oliveira recebeu as quantias de R$ 3.600,00, R$ 3.500,00, R$ 3.500,00 e R$
5.000,00, que totalizaram o valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos Reais),
diretamente em sua conta - corrente nº 1003089-1, da Agência 3391, Banco
Santander, do empresário Paulo Roberto da Silveira de Carvalho, ligado à
sociedade empresarial Sinautica Projetos e Serviços de Sinalização Náutica Ltda –
EPP, CNPJ n° 07.438.366/0001-96, incidindo quatro vezes no crime de corrupção
passiva, previsto no artigo 308, caput, c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código
Penal Militar; 4. Nos dias 13 de janeiro de 2012, 4 de fevereiro de 2013, 15 de abril
de 2013, 4 de junho de 2013, 4 de junho de 2013, 8 de julho de 2013, 9 de agosto de
2013, 15 de agosto de 2013 e 23 de setembro de 2013, de forma dolosa, livre,
consciente e com vontade de auferir vantagem ilícita no exercício da função militar,
o 1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira recebeu as quantias de R$ 2.000,00, R$
500,00, R$ 870,00, R$ 500,00, R$ 1.307,00, R$ 1.180,00, R$ 1.000,00 e R$ 700,00,
que totalizaram o valor de R$ 8.057,00 (oito mil e cinquenta e sete Reais),
diretamente em sua conta-corrente nº 1003089-1, da Agência 3391, Banco
Santander, da empresária Maria de Fátima Lima Melo de Oliveira, à época sócia-
administradora da Sociedade Empresarial Sierra Echo Transporte Marítimo –
CNPJ n° 14.861.293/0001-06, incidindo oito vezes no crime de corrupção passiva,
previsto no artigo 308, caput, c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal
Militar; 5. Nos dias 27 de fevereiro de 2014, 9 de junho de 2014 e 23 de junho de
2014, de forma dolosa, livre, consciente e com vontade de auferir vantagem ilícita
no exercício da função militar, o 1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira recebeu as
quantias de R$ 2.000,00, R$ 850,00 e R$ 840,00, que totalizaram o valor de R$
3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa Reais), diretamente em sua conta-corrente
nº 1003089-1, da Agência 3391, Banco Santander, da empresária Izabel Nicola
Rocha, à época sócia Sociedade Empresarial Servprest Prestação de Serviços Ltda
EPP – CNPJ n° 14.043.735/0001-07, incidindo três vezes no crime de corrupção
passiva, previsto no artigo 308, caput, c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código
Penal Militar; 6. No dia 12 de maio de 2014, de forma dolosa, livre, consciente e
com vontade de auferir vantagem ilícita no exercício da função militar, o 1°
Sargento Antônio Carlos de Oliveira recebeu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos
Reais), diretamente em sua conta-corrente nº 1003089-1, da Agência 3391, Banco
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Santander, da Sociedade Empresarial Arthmar Comércio de Pescados e Prestadora
de Serviços Marítimos LTDA ME – CNPJ n° 30.046.895/0001-93, incidindo no
crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, caput, c/c artigo 9º, inciso III,
alínea "a", do Código Penal Militar; 7. No dia 16 de agosto de 2013, de forma
dolosa, livre, consciente e com vontade de auferir vantagem ilícita no exercício da
função militar, o 1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira recebeu a quantia de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais), diretamente em sua conta-corrente nº
1003089-1, da Agência 3391, Banco Santander, de Jefferson Borges Nunes, ligado à
Sociedade Empresarial B&G Engenharia Ltda – CNPJ 07.139.321/0001-10,
incidindo no crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, caput, c/c artigo
9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar; 8. Nos dias 5 de julho de 2013 e
6 de junho de 2013, de forma dolosa, livre, consciente e com vontade de auferir
vantagem ilícita no exercício da função militar, o 1° Sargento Antônio Carlos de
Oliveira recebeu as quantias de R$ 760,00 e R$ 760,00, que totalizaram o valor de
R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte Reais), diretamente em sua conta-corrente nº
1003089-1, da Agência 3391, Banco Santander, de Edinilson Moisés do
Nascimento, sócio-administrador da Sociedade Empresarial AWS Engenharia,
Consultoria, Inspeção e Certificação Ltda – CNPJ 11.907.670/0001-02, incidindo
duas vezes no crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, caput, c/c artigo
9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar. Assim agindo, o 1º Sargento
Antônio Carlos de Oliveira, de forma dolosa, livre e consciente, recebeu,
diretamente para si, vantagens indevidas no exercício da função militar, incidindo,
por 30 (trinta) vezes, no crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, caput,
c/c artigo 9°, inciso II, alínea “e”, na forma do artigo 79, todos do Código Penal
Militar. (...). Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. que
receba a presente exordial acusatória, para processar, julgar e, ao final, condenar
os denunciados pela prática dos seguintes crimes:
1° Sargento Antônio Carlos de Oliveira - artigo 317 § 1°, do CP c/c 9°, inciso II,
alínea “e” do Código Penal Militar; - artigo 308, § 1°, c/c 9°, inciso II, alínea “e”
do Código Penal Militar (três vezes); - artigo 1° da Lei n° 9.613/1.998 c/c 9°, inciso
II, alínea “e” e 53, todos do Código Penal Militar; - artigo 308 c/c 9°, inciso II,
alínea “e” do Código Penal Militar (trinta vezes).
Denilson Flores dos Santos - artigo 309, parágrafo único, c/c 9°, inciso III, alínea
"a", e 53, todos do Código Penal Militar; - artigo 1º da Lei n° 9.613/98 c/c 9°,
incisos II e III, alínea "a" e 53, do Código Penal Militar.
Rejane Pedro da Silva - artigo 309, parágrafo único, c/c 9°, inciso III, alínea "a", e
53, § 3°, todos do Código Penal Militar.
Oséas Alves Pereira - artigo 309, parágrafo único, c/c 9°, inciso III, alínea "a", do
Código Penal Militar.
Jorge Nunes da Conceição - artigo 317, § 1º, do Código Penal c/c artigo 9º, incisos
II e III, a línea "a", na forma do artigo 53, § 3°, do Código Penal Militar.
Leonam de Albuquerque Lopes - artigo 317, § 1º, do Código Penal c/c artigo 9º,
incisos II e III, alínea "a", na forma do artigo 53, § 3°, do Código Penal Militar.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Thiago Murilo Alhadas da Silva - artigo 309, parágrafo único, c/c artigo 9º, inciso
III, alínea "a", do Código Penal Militar. - artigo 1º da Lei n° 9.613/98 c/c 9°,
incisos II e III, alínea "a" e 53, do Código Penal Militar.
Ricardo Mantovane de Lima - artigo 309, parágrafo único, c/c artigo 9º, inciso III,
alínea "a", do Código Penal Militar. (...).
Em reparo ao número de condutas em tese perpetradas pelo 1º Sgt
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, em 22/7/2022, o MPM ofereceu aditamento à
Denúncia nos termos seguintes, litteris (evento nº 227 do IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401):
ADITAMENTO À DENÚNCIA
(...). Na página 27 da exordial acusatória, constante no evento 215, onde se lê:
“Assim agindo, o 1º Sargento Antônio Carlos de Oliveira, de forma dolosa, livre e
consciente, recebeu, diretamente para si, vantagens indevidas no exercício da
função militar, incidindo, por 30 (trinta) vezes, no crime de corrupção passiva,
previsto no artigo 308, caput, c/c artigo 9°, inciso II, alínea “e”, na forma do artigo
79, todos do Código Penal Militar.” Leia-se: “Assim agindo, o 1º Sargento Antônio
Carlos de Oliveira, de forma dolosa, livre e consciente, recebeu, diretamente para
si, vantagens indevidas no exercício da função militar, incidindo, por 29 (vinte e
nove) vezes, no crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, caput, c/c
artigo 9°, inciso II, alínea “e”, na forma do artigo 79, todos do Código Penal
Militar.” No pedido da peça acusatória, constante no evento 215, em suas fls. 27,
onde se lê: “Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. que
receba a presente exordial acusatória, para processar, julgar e, ao final, condenar
os denunciados pela prática dos seguintes crimes: 1° Sargento Antônio Carlos de
Oliveira - artigo 317 § 1°, do CP c/c 9°, inciso II, alínea “e” do Código Penal
Militar; - artigo 308, § 1°, c/c 9°, inciso II, alínea “e” do Código Penal Militar
(três vezes); - artigo 1° da Lei n° 9.613/1.998 c/c 9°, inciso II, alínea “e” e 53,
todos do Código Penal Militar; - artigo 308 c/c 9°, inciso II, alínea “e” do Código
Penal Militar (trinta vezes). Leia-se: “Por todo o exposto, o Ministério Público
Militar requer a V. Exa. que receba a presente exordial acusatória, para processar,
julgar e, ao final, condenar os denunciados pela prática dos seguintes crimes: 1°
Sargento Antônio Carlos de Oliveira - artigo 317 § 1°, do CP c/c 9°, inciso II,
alínea “e” do Código Penal Militar; - artigo 308, § 1°, c/c 9°, inciso II, alínea “e”
do Código Penal Militar (três vezes); - artigo 1° da Lei n° 9.613/1.998 c/c 9°, inciso
II, alínea “e” e 53, todos do Código Penal Militar; - artigo 308 c/c 9°, inciso II,
alínea “e” do Código Penal Militar (vinte e nove vezes). (...).” (Grifos nossos.)
A seu turno, por ocasião da realização do pertinente exame de
admissibilidade, o Juízo a quo, em Decisão terminativa datada de 20/9/2022,
promoveu a rejeição da Denúncia e de seu atinente aditamento, mediante os
argumentos a seguir em destaque (evento nº 230 da IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401):
“(...) 4. (...), considerando todos os elementos de prova que integram o extenso
"caderno investigativo", a Denúncia deve ser rejeitada.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Isso porque, atualmente, pela análise de todos os "dados" coletados, verifica-se
que ("eles"), por bem ou por mal, já teriam sido objeto de apuração em outras
investigações, com os seus desdobramentos, i. e., no âmbito civil, Justiça Comum
Federal, e no âmbito militar, por exemplo, IPM n° 00000147-45.2015.7.01.0401,
desaguando na autuação da APM (PO) 161-92.2016.7.01.0401, tendo sido o (aqui)
Denunciado absolvido por sentença prolatada em 29.10.2018 (Evento 70 da aludida
APM), com espeque no artigo 439, alínea "e", do CPPM, sem mencionar o
pertinente parecer pelo arquivamento parcial (homologado) de vários fatos e
Investigados.
6. É dizer: ainda que pareça que o objeto da presente investigação (e sucessiva
Denúncia) aqui desenvolvida seja muito mais amplo do que o objeto da referida
Denúncia na APM (anterior), na qual teria figurado como Réu apenas o SG Antônio
Carlos de Oliveira, ou mesmo com relação aos demais procedimentos e/ou
processos conduzidos pelo Juízo da 4ª VFC/RJ, tudo teve origem na operação
ARCANUS, cujos fatos apurados teriam ocorrido, em tese, no período de 2013-
2015. 6.1 Assim sendo, nesse exato cenário de investigação criminal, o substancial
transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento dos crimes imputados e a
data do oferecimento da Denúncia (e do aditamento) implica o distanciamento do
seu caráter prospectivo e instrumental, portanto, de aptidão e necessidade.
7. Não é só. Queira ou não, o cerne dos fatos narrados na Denúncia diz com
atividades inerentes ao poder de polícia administrativa, funções ligadas, portanto,
ao policiamento naval, e, dessa forma, trata de uma atribuição secundária da
Marinha, com os seus consectários.
8. Além disso, como os alegados fatos teriam ocorrido no período 2013 - 2015,
portanto, antes da Lei nº 13.491/2017 - que ampliou a competência da Justiça
Militar, e também ampliou o conceito de crime militar -, não custa relembrar que a
aludida Lei tem conteúdo híbrido (processual e material), devendo ser aplicada aos
crimes cometidos anteriormente à sua vigência, sim, mas ressalvada a aplicação da
legislação penal mais benéfica ao tempo do fato, a fim de conciliá-la com o
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
9. De tudo, tenho assim que a Denúncia ressente-se de justa causa, já que para
além de "condição" da ação penal, mostra-se como uma limitadora ao abuso do
direito de ação. É uma condição de garantia contra o uso "abusivo" do direito de
acusar, sem que haja cerceamento do direito de a acusação "ultimar" o processo-
crime.
10. Sendo assim, REJEITO a Denúncia e o aditamento, com espeque no artigo 78
do CPPM
4, c/c o artigo 395, inciso III, do CPP
5, na forma permitida pelo artigo
3º, alínea "a", do citado diploma processual penal militar. (...).” (Grifos nossos.)
Irresignado, em 03/10/2022, o MPM recorreu tempestivamente e
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 516, alínea
“d”, do CPPM, postulando a desconstituição da Decisão referida supra, de modo que
a Denúncia e o seu respectivo aditamento sejam recebidos e, dessarte, seja
instaurada a regular instrução da ação penal nos termos da lei (evento nº 234 da IPM
nº 0000147-45.2015.7.01.0401).
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lado outro, a douta Defensoria Pública da União e as ilustres Defesas
constituídas, em sede de contrarrazões, pugnaram pela manutenção da Decisão que
rejeitou a Denúncia e o seu aditamento (evento nº 1, docs. 2 a 9).
Em Parecer exarado na data de 28/7/2023, a ilustre Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia manifestou-se no
sentido de conhecer do Recurso interposto pelo MPM, para que, no mérito, seja ele
provido, de modo que a Denúncia e o seu aditamento, rejeitados na origem, sejam
recebidos e, assim, seja viabilizada a regular instrução e o processamento do feito
(evento 6).
É o relatório.

VOTO
Insurge-se o MPM contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da União da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de
20/9/2022, proferida nos autos do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401, que rejeitou
a Denúncia e seu respectivo aditamento, oferecidos em desfavor do 1º Sgt da
Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e dos civis DENILSON FLORES
DOS SANTOS, REJANE PEDRO DA SILVA, JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO,
LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, THIAGO MURILO ALHADAS DA
SILVA, OSÉAS ALVES PEREIRA e RICARDO MANTOVANE DE LIMA, com
fundamento no art. 519 do Diploma Adjetivo Castrense.
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do presente Recurso em Sentido Estrito.
Segundo consta dos autos do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401, o
Magistrado, mediante Decisão terminativa prolatada em 20/9/2022, rejeitou a
Exordial e seu aditamento relativamente a fatos que, em tese, podem caracterizar,
quanto ao 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, os delitos
encartados: a) no art. 317, § 1°, do CP comum c/c o art. 9°, inciso II, alínea “e”, do
Código Penal Militar (corrupção passiva, na modalidade solicitar vantagem indevida
em razão da função de militar, por uma vez; b) art. 308, § 1°, c/c o art. 9°, inciso II,
alínea “e”, do Código Penal Militar (corrupção passiva, na modalidade receber
vantagem indevida em razão da função de militar, mediante infringência de seu
dever funcional, por três vezes); c) art. 1° da Lei n° 9.613/98 c/c o art. 9°, inciso II,
alínea “e”, e com o art. 53, ambos do Código Penal Militar, por uma vez (dissimular
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

origem de valor advindo diretamente de infração penal); e d) art. 308, caput, c/c o
art. 9°, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (receber vantagem indevida em
razão da função de militar, por vinte e nove vezes).
Outrossim, na mesma Decisão, o Juízo a quo também promoveu a
rejeição da Denúncia e de seu atinente aditamento, quanto a delitos que teriam sido
praticados pelos seguintes civis:
1. DENILSON FLORES DOS SANTOS: a) art. 309, parágrafo único, c/c
o art. 9°, inciso III, alínea "a", e art. 53, todos do Código Penal
Militar (corrupção ativa); e b) art. 1º da Lei n° 9.613/98 (dissimular
origem de valor advindo diretamente de infração penal) c/c o art. 9°,
incisos II e III, alínea "a", e art. 53, ambos do Código Penal Militar.
2. REJANE PEDRO DA SILVA: art. 309, parágrafo único (corrupção
ativa), c/c o art. 9°, inciso III, alínea "a", e art. 53, § 3°, todos do
Código Penal Militar.
3. JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO: art. 317, § 1º, do CP comum
(corrupção passiva) c/c o art. 9º, incisos II e III, a línea "a", na forma
do art. 53, § 3°, do Código Penal Militar.
4. LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES: art. 317, § 1º, do CP comum
(corrupção passiva) c/c o art. 9º, incisos II e III, alínea "a", na forma
do art. 53, § 3°, do Código Penal Militar.
5. THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA: a) art. 309, parágrafo
único (corrupção ativa), c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", do
Código Penal Militar; e b) art. 1º da Lei n° 9.613/98 (dissimular
origem de valor advindo diretamente de infração penal) c/c o art. 9°,
incisos II e III, alínea "a", e com o art. 53, do Código Penal Militar.
6. OSÉAS ALVES PEREIRA: art. 309, parágrafo único (corrupção
ativa), c/c o art. 9°, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.
7. RICARDO MANTOVANE DE LIMA: art. 309, parágrafo único
(corrupção ativa), c/c o art. 9°, inciso III, alínea "a", do Código Penal
Militar.
Assiste razão ao MPM, merecendo reparos a Decisão recorrida.
O Juízo a quo, com fundamento na aplicação analógica do art. 395, III,
do CPP, concluiu pela rejeição asseverando que a referida peça inaugural “ressente-
se de justa causa”.
Contudo, inobstante tal afirmação, à vista dos elementos informativos
elencados no curso do sobredito IPM, é possível vislumbrar a presença dos
requisitos constantes do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, de modo que se
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mostraram atendidos os requisitos formais contidos no art. 77 do mesmo Código,
destacando-se que da Exordial é possível identificar, com clareza, a conduta de cada
Denunciado, a exposição dos fatos delituosos, bem como a narração em detalhes das
circunstâncias em que esses teriam ocorrido, conforme se explicitará a seguir.
Inicialmente, cumpre destacar que a Denúncia noticia a suposta
existência de esquema delituoso ocorrido na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro
(CPRJ), o qual foi, em 2015, objeto de investigação da Polícia Federal no bojo da
assim chamada Operação “Arcanus”, que teve como um de seus investigados o 1º
Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA.
Saliente-se que dentre as diligências levadas a efeito no bojo do
Inquérito Policial nº 0502207-18.2015.4.02.5101, que tratou da sobredita Operação,
foi autorizado pelo Juiz Federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro a interceptação telefônica do referido Denunciado, ocasião
em que se tornaram conhecidos diálogos travados entre esse militar e os demais
Recorridos civis, que apontam, ao menos em tese, para o cometimento de crimes
contra a Administração Militar.
A partir das suspeitas conversas mantidas entre os Recorridos, foi
requerida a quebra do sigilo fiscal do 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE
OLIVEIRA, procedimento efetivado no curso do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS)
nº 0000152-33.2016.7.01.0401, o qual, ao final, revelou diversas transferências
realizadas pelos Recorridos civis para a conta particular do referido militar, as quais,
segundo a Exordial, relacionavam-se a pagamentos de solicitações/recebimentos de
vantagens econômicas indevidas em retribuição às emissões de publicações
denominadas “Aviso aos Navegantes
6”, levadas a efeito pelo Graduado em
contrariedade com as normas legais aplicáveis.
O PQS nº 0000152-33.2016.7.01.0401 identificou que, ao longo dos
anos de 2013 a 2016, período em que serviu na Capitania dos Portos do Rio de
Janeiro (CPRJ), o 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA teria
percebido vultosa quantia no valor de R$ 159.545,70 (cento e cinquenta e nove mil e
quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), valor este cuja origem não é
conhecida, o que pode sugerir que a captação de tais recursos possa ter relação com
a grande quantidade de depósitos fracionados verificados em sua conta pessoal,
realizados por empresas que mantinham interesses na CPRJ.
Acrescente-se que, segundo a Denúncia, dentre os pagamentos
anteriormente destacados, ao menos um
7 deles teria sido realizado pelo Recorrido
civil DENILSON FLORES DOS SANTOS ao 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA, via simulação de prestação de serviço náutico, com vistas
a conferir aparência de legitimidade à operação entre eles ajustada, de modo a
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificar, junto à contabilidade da sociedade empresarial Zemax Log Soluções
Marítimas Ltda (empresa a quem o Recorrido civil prestava serviços à época dos
fatos), o pagamento que o grupo empresarial em questão faria em favor do citado
militar, em retribuição a suposta irregular emissão de Aviso aos Navegantes, que
teria viabilizado a autorização de deslocamento da Balsa ZEMAX XII, realizado em
08/11/2014. Importa destacar, por oportuno, que tal ajuste foi conhecido por
intermédio da quebra do sigilo telefônico dos Denunciados, consoante é possível
extrair das mensagens por eles trocadas no dia 14/11/2014, disponíveis no evento 01,
doc. 17, pág. 50, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401.
Logo, identificam-se, em princípio, variados elementos que indicam
aspectos desabonadores a incidir nas condutas imputadas ao 1º Sgt da Reserva
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, os quais permitem concluir, via juízo de
prelibação, pela existência do fumus comissi delicti necessário para autorizar o
recebimento da Exordial em seu desfavor, de modo a melhor elucidar as
circunstâncias fáticas em que tais eventos teriam ocorrido.
Com relação ao civil DENILSON FLORES DOS SANTOS, observa-
se que o procedimento inquisitivo elencou fundados indícios do cometimento de
crimes pelo Denunciado.
Consta do IPM a transcrição de conversas telefônicas oriundas da
quebra de sigilo telefônico de DENILSON FLORES DOS SANTOS, autorizada
pelo Juízo Federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio
de Janeiro, em que é possível detectar a negociação de ajuste firmado entre ele e o 1º
Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, com vistas à prática, pelo
destacado militar, de ato em desacordo com as disposições legais aplicáveis,
consistente na emissão irregular de Aviso aos Navegantes para a Balsa ZEMAX XII,
de propriedade da Sociedade Zemax Log Soluções Marítimas Ltda, empresa a qual o
referido civil era vinculado à época dos fatos.
Do conteúdo das conversas travadas entre o civil DENILSON
FLORES DOS SANTOS e o 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE
OLIVEIRA, verifica-se que, em 07/11/2014, às 12h51min, o civil inicia tratativas
junto ao citado militar ofertando vantagem indevida para que este providenciasse a
emissão de Aviso aos Navegantes do reboque da Balsa ZEMAX XII, de Niterói com
destino a Itacuruçá, atividade esta que acabou sendo realmente efetivada no dia
seguinte ao do diálogo ocorrido entre ambos. A fim de melhor explicitar a dinâmica
factual do episódio em destaque, cita-se o seguinte trecho do diálogo mantido pelos
Denunciados, litteris (IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401 registra em seu evento 1,
doc. 17, págs. 37):
“(...)
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DENILSON: ai olha só deixa eu te falar outra... eu to querendo sair com esta
mesma balsa a DEMAX II pra poder ir lá pra Itacurucá: eu posso ir pra, pra,
REJANE te procurar aí... será que não consegue liberar isso amanha... como é que
é isso? ANTÔNIO CARLOS: tá de onde pra onde ela?
DENILSON: de niterói pra itacuruçá.
ANTÔNIO CARLOS: INAUDÍVEL.
DENILSON: é...
ANTÔNIO CARLOS: a gente ficaria como?
INAUDÍVEL DENILSON: hã?
ANTÔNIO CARLOS: como é que ficaria? DENILSON: então pô... você Consegue
liberar pra amanhã? Pra eu sair com ela amanhã?
ANTÔNIO CARLOS: INAUDÍVEL. Como é que ficaria no caso?
DENILSON: ficaria... você que fala... dá um desconto aí...que aí a gente completa o
pacote...
ANTÔNIO CARLOS: hã?
DENILSON: dá um desconto aí que a gente completa o pacote.
ANTÔNIO CARLOS: tá bom então... tá...manda vir.., depois eu converso contigo...
manda vir tá manda INAUDÍVEL agora o mais cedo possível.
DENILSON: tá beleza eu vou falar com ela então... valeu um abraço.
ANTÔNIO CARLOS: tá bom um abraço.”
Ora, é possível vislumbrar de tais conversas evidentes traços da prática
de ilícitos penais pelos sobreditos interlocutores, realizados em plena convergência
de desígnios. De forma hialina, revela-se caracterizada a solicitação de vantagem
indevida pelo militar, com vistas à prática de ato com violação de dever funcional
mediante pedido expresso do civil, o qual, ato contínuo, prometeu-lhe pagamento
em retribuição à liberação da Balsa ZEMAX XII.
Além disso, os diálogos sugerem que o ajuste firmado entre o civil
DENILSON FLORES DOS SANTOS e o 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS
DE OLIVEIRA não teria consistido em fato isolado, mas que pode ter sido prática
recorrente entre eles.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso fica claro quando indagado pelo 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA acerca de “como é que ficaria” a negociação então em
curso, DENILSON FLORES DOS SANTOS respondeu: “você que fala... dá um
desconto aí...que aí a gente completa o pacote...”. Tal circunstância acresce maior
necessidade de esclarecimentos sobre o episódio em comento, mormente quando,
consoante revelou o PQS nº 0000152-33.2016.7.01.0401, houve a movimentação de
vultosas importâncias na conta pessoal do militar em questão, sem origem
conhecida, dentre as quais é possível que se encontre, inclusive, valores oriundos do
“pacote” a que fez menção o aludido civil.
Cumpre rememorar que, segundo o MPM, tal ajuste foi quitado
mediante emissão de nota fiscal fria à Sociedade Zemax Log Soluções Marítimas
Ltda, formalizada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela Empresa Sabahmar
Serviços Marítimos Ltda – ME, de propriedade do também Denunciado THIAGO
MURILO ALHADAS DA SILVA, a pedido do 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA, com vistas a cumprir exigência afeta à seção de
contabilidade daquela Sociedade, sem a qual, segundo declarou o Denunciado
DENILSON FLORES DOS SANTOS, o pagamento não poderia ser realizado
(evento, 1, doc. 17, pág. 50 e doc. 27, págs. 41 e 43, do IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401).
Percebe-se, portanto, que ao prometer vantagem indevida ao 1º Sgt da
Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, para que este emitisse Aviso aos
Navegantes referente ao reboque da Balsa ZEMAX XII, no dia 8/11/2014, com saída
de Niterói para Itacuruçá, sem a instauração de processo administrativo junto à
Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, o Denunciado DENILSON FLORES DOS
SANTOS teria, em tese, incorrido nas tenazes do art. 309, parágrafo único, do CPM.
Ademais, por força do art. 53 do CPM
8, o Denunciado DENILSON
FLORES DOS SANTOS também estaria incursionado no tipo penal inserto no art.
1º da Lei nº 9.613/1998, pois, para promover a quitação da vantagem indevida que
ofereceu, teria recebido do 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
nota fiscal fria para justificá-la junto à seção de contabilidade da Sociedade Zemax
Log Soluções Marítimas Ltda, aderindo, assim, em coautoria delitiva, à conduta do
referido militar.
Dessa forma, como os autos do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401
trazem fundados elementos caracterizadores da autoria e da materialidade delitivas
de crimes praticados em tese por DENILSON FLORES DOS SANTOS, a Denúncia
contra ele oferecida na origem deve ser recebida, com fulcro na interpretação a
contrario sensu do art. 78 do CPPM.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere à Denunciada REJANE PEDRO DA SILVA, constata-
se que o IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401 também reuniu elementos que podem
sugerir a prática de crime contra a Administração Pública pela Denunciada.
Isso porque, compulsando-se os autos do IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401, extrai-se que, à época dos fatos narrados na Exordial, REJANE
PEDRO DA SILVA figurava como empregada da Sociedade Zemax Log Soluções
Marítimas Ltda, tendo ela sido, segundo o MPM, a responsável por providenciar e
entregar ao 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, a pedido de seu
colega de trabalho, o Denunciado DENILSON FLORES DOS SANTOS, dados e
documentos referentes à Balsa ZEMAX XII, os quais foram utilizados pelo
Graduado para facilitar que a citada embarcação realizasse, sem prévio
procedimento administrativo, o trajeto entre Niterói e Itacuruçá, no dia 8/11/2014.
Tal conclusão é passível de ser extraída a partir da análise da quebra
dos sigilos telefônicos dos diálogos mantidos entre ela e o 1º Sgt da Reserva
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, no dia 7/11/2014, a partir das 13h:50. Nesse
sentido, veja-se o teor da conversa dos Denunciados, litteris (evento, 01, doc. 17,
págs. 40/41, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
ANTÔNIO CARLOS: alô.
REJANE: oi ANTÔNIO CARLOS, REJANE da max INAUDÍVEL, tudo bom?
ANTÔNIO CARLOS: tudo bem REJANE? Graças a Deus. O DENILSON (inaudível)
REJANE: tá precisando de uma ajuda sua...
ANTÔNIO CARLOS: oi?
REJANE: to precisando de uma ajuda sua.
ANTÔNIO CARLOS: então bora. Fala ai.
REJANE: o DENILSON pediu pra eu te ligar.., é o seguinte.., eu preciso legar
uma embarcação... uma embarcação pra itacuruça uma hoje. Vai ser uma
embarcação da CAMORIM... não sei qual ainda. Ai eu queria ver se tem como
despachar ela amanhã. Ai na segunda-feira eu entro com o aviso aos navegantes
ai...
ANTÔNIO CARLOS: não, olha só... já falei com o DENILSON lá, é a TOPA TUDO
12, não é isso?
REJANE: isso ... o rebocador vou pegar como NUNES aqui Qual o nome tá?
ANTÔNIO CARLOS: você faz um favor pra mim.., eu preciso.., você tá aonde?
Tá no teu escritório ou na camorim?
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJANE: não.., hoje eu tê; na rua.
ANTÔNIO CARLOS: ta, agora é o seguinte: tu consegue mandar pra mim.., tu
consegue trazer pra mim até que horas esses documentos?
REJANE: não... hoje não tem como eu ir pra aí.
ANTÔNIO CARLOS: e tu consegue enviar pra mim.., enviar pra mim...
REJANE: enviar por email sim..., eu espero.
ANTÔNIO CARLOS: tu consegue agora. Daqui a dez minutos , vinte minutos?
REJANE: não eu tenho que pedir o engenheiro pra fazer o plano de reboque
ainda...
ANTÔNIO CARLOS: não.., eu que que você pelo menos os documentos
INAUDÍVEL pelo menos os documentos da balsa, os documentos do rebocador.
REJANE: ah! Te mando, te mando...
ANTÔNIO CARLOS: então você manda pra mim daqui a dez minutos vinte minutos.
REJANE: te mando. Só vou pegar com o NUNES e peço pra ele te enviar.
REJANE: eu peço ao NUNES qual rebocador que é, ai eu te mando por email. Só
me confirma teu email porque eu to na rua... não tenho nada pra anotar.
ANTÔNIO CARLOS: Anota meu email ai rapidamente. REJANE: pode falar.
ANTÔNIO CARLOS: antonio antonio sem acento tá? antonio.carlos@cpri.mar.mil.br.
REJANE: só confirmando (repete o email) ANTÔNIO CARLOS: ponto br não!
Ponto mar ponto mil ponto br. REJANE: não. Ponto mar ponto mil ponto br?
ANTÔNIO CARLOS: isso. Repete tudo por favor.
REJANE: antonio.carlos@cprj.mar.mil.br
ANTÔNIO CARLOS: perfeito isso ai. O antonio sem acento tá? REJANE: sem
acento.
ANTÔNIO CARLOS: agora olha só. Você consegue enviar pra mim daqui a vinte
minutos só os documentos da balsa só os documentos do rebocador, você consegue?
REJANE: tá mas na segunda... consigo, e... na segunda eu te mando INAUDÍVEL.
ANTÔNIO CARLOS: e você vai despachar quando?
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJANE: pra amanhã, é tudo urgente me deixa maluca. ANTÔNIO CARLOS: então
olha só... manda pra mim esses documentos ai amanhã tu vem e manda por email o
despacho.., normal entendeu? Manda que eu vou tentar liberar. Agora tem que
mandar logo agora que eu vou protocolar aqui. REJANE: tá ta eu veio aqui.
ANTÔNIO CARLOS: ta, em vinte minutos ta bom, demora não. REJANE: tá
INAUDÍVEL tá tchau.
ANTÔNIO CARLOS: ta bom um abraço. (Grifos nosso.)
Reforça ainda a existência de indício da prática de delito pela
Denunciada REJANE PEDRO DA SILVA o fato dela ter dito ao 1º Sgt da Reserva
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA que, posteriormente à liberação da Balsa
ZEMAX XII, ocorrida em 8/11/2014, encaminharia à CPRJ, na segunda-feira
seguinte, dia 10, o requerimento de emissão de Aviso aos Navegantes referente à
operação, o que, além de apontar para uma suposta tentativa de encobri-la – de
modo a ela conferir um verniz de legitimidade junto à Administração Militar –, pode
indicar que outras tratativas semelhantes já teriam ocorrido entre os citados
Denunciados, haja vista a aparente intimidade que a Denunciada demonstrou ao
sugerir tal proposta àquele militar.
Dessa forma, a conduta imputada à Denunciada REJANE PEDRO DA
SILVA pela Exordial Acusatória, consistente em, a pedido do Denunciado
DENILSON FLORES DOS SANTOS, empreender esforços dirigidos à obtenção de
documentos que se prestariam a fornecer subsídios para que ao 1º Sgt da Reserva
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA emitisse, sem a prévia instalação do devido
processo administrativo, Aviso aos Navegantes referente à Balsa ZEMAX XII,
permite concluir que a citada Denunciada teria aderido, ao menos em tese, dolosa,
livre e conscientemente ao intento delituoso daquele Denunciado civil, razão pela
qual, à vista dos indícios de autoria e de materialidade delitivas expostos nas
circunstâncias fáticas da espécie, bem como se aplicando a regra de extensão
prevista no art. 53 do CPM, é sim o caso de receber a Denúncia contra ela oferecida
na origem pela infração do tipo penal inserto no art. 309, parágrafo único, do CPM.
No que concerne ao Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO,
tem-se que, a partir da análise dos autos do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401,
exsurgem elementos de informação que apontam para o cometimento de crime pelo
Denunciado ora em comento.
Segundo o MPM, o Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO
tem por codinome HNI e é o mesmo NUNES citado por REJANE PEDRO DA
SILVA em seu diálogo mantido com o 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE
OLIVEIRA, o qual já referenciado quando da análise das circunstâncias fáticas
atinentes à Denunciada.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe salientar que, na ocasião dos fatos, JORGE NUNES DA
CONCEIÇÃO figurava como empregado da CAMORIM OFFSHORE SERVIÇOS
MARITÍMOS LTDA, funcionando como Gerente de Produção e Operação da
aludida Empresa, que tem em seu portifólio de atividades o serviço de reboque
marítimo.
A quebra do sigilo telefônico do Denunciado JORGE NUNES DA
CONCEIÇÃO revela que, no dia 7/11/2014, às 13h55min, ele foi contactado pelo 1º
Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, ocasião em que passaram a
tratar sobre o reboque que conduziria a Balsa ZEMAX XII
9 no trajeto
Niterói/Itacuruçá. A esse respeito é de bom alvitre transcrever o diálogo obtido por
meio da quebra do sigilo telefônico dos envolvidos (evento, 01, doc. 17, pág. 42, do
IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
ANTÔNIO CARLOS: meu amigo Antônio Carlos, tudo bem?
HNI: ô meu patraozinho como é que você tá?
ANTÔNIO CARLOS: tô bem graças a Deus, se tá bem?
HNI: agora falando com você melhor ainda...
ANTÔNIO CARLOS: escuta só...qual é o teu rebocador que vai rebocar ai a
INAUDÍVEL, la pra é Itacuruça que ela vai né isso?
HNI: papa tudo?
ANTÔNIO CARLOS: é isso!
HNI: você vai liberar o aviso., o cara tá me pedindo hoje pra sair amanha... tu vai
conseguir?
ANTÔNIO CARLOS: é qual? Qual é o rebocador? Eu tê...
HNI: eu nem vi porque o cara me ligou.., o que que acontece? O cara me ligou a
respeito da balsa pra levar pra Itacuruçá para querer sair amanhã me ligou hoje...
eu disse olha só... eu pra mim sair tem que dar entrada no aviso na segunda-feira..,
só vai sair pra quinta., ai ela depois eu vou ver INAUDÍVEL depois eu te ligo.., não
me ligou nada... nem vi qual é barco.
ANTÔNIO CARLOS: tu sabe.., tu consegue escanear este documento desse
rebocador pra mim agora e mandar pro meu email?
HNI: de jeito nenhum eu tô almoçando... tem que ver toda uma programação minha
lá pra ver qual é o barco INAUDÍVEL eu posso botar qualquer um aí depois eu
vejo qual INAUDÍVEL vai.
ANTÔNIO CARLOS: então manda qualquer um ai... INAUDÍVEL consegue...
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HNI: e... você tem como dar uma ligada para o LEONAN?
ANTÔNIO CARLOS: vou, vou ligar pro LEONAN então...
HNI: pede a ele os documentos do TEMPESTADE... a gente bota como se fosse
TEMPESTADE, depois a gente dá um jeito.
ANTÔNIO CARLOS: beleza, beleza., vou ligar pra ele agora, abraço.
HNI: tá bom? Valeu um abraço! Tchau, tchau! (Grifos nosso.)
Como bem destacou a Denúncia, fica evidente que a partir da ligação
feita pelo 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA ao Denunciado
JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, esse civil passa a colaborar ativamente para
que o propósito delituoso do Graduado se concretizasse, a relembrar, receber a
vantagem indevida solicitada pelo referido militar ao também Denunciado
DENILSON FLORES DOS SANTOS, em retribuição à ilegítima emissão de Aviso
dos Navegantes para viabilizar que a embarcação de propriedade da Sociedade
Zemax Log Soluções Marítimas Ltda, a Balsa ZEMAX XII, trafegasse de Niterói a
Itacuruçá.
O auxílio prestado pelo Denunciado JORGE NUNES DA
CONCEIÇÃO já pode ser observado quando da sugestão por ele realizada ao 1º Sgt
da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, no sentido de indicar qualquer
rebocador para a tarefa desejada, o que foi prontamente acolhido pelo militar. No
caso, foi sugerido a utilização dos documentos de um reboque por nome C
TEMPESTADE
10, muito embora não fosse ele que viria a ser o verdadeiramente
utilizado no serviço, denotando essa parte do diálogo que tal prática não seria a usual
para aquele caso (e disso eles era sabedores), a ponto de, consoante declarou o
Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, precisarem, posteriormente, dar
“um jeito” na situação, para regularizá-la junto à CPRJ.
Verifica-se, assim, que os elementos informacionais acima descritos
revelam indícios de materialidade e da autoria de crime cometido pelo Denunciado
JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO. Isso porque ao aderir ao designo delituoso do
1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, auxiliando-o a perseguir o
resultado por esse pretendido, teria o referido civil, por força do art. 53 do CPM,
incidido, em tese, no crime de corrupção passiva previsto no art. 317, §1º, do CP
comum, de modo que, por tais razões, a Denúncia oferecida em seu desfavor deve
ser recebida.
Quanto ao Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES,
haure-se dos autos do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401 a existência de indícios
de crime contra a Administração Militar em tese praticado pelo referido civil.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião dos fatos, o Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE
LOPES mantinha relação de emprego com a Empresa PRESTOMAR SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA, sendo, segundo apurou a Polícia Federal, o responsável pelas
embarcações da CAMORIM OFFSHORE SERVIÇOS MARITÍMOS LTDA junto à
empresa para a qual prestava serviço, em razão de parceria até então existente entre
as referidas pessoas jurídicas.
In casu, o nome do Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE
LOPES aparece pela primeira vez na cronologia dos fatos narrados na Exordial
durante o diálogo travado entre Denunciados 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA e JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, codinome HNI. Na
oportunidade, este Denunciado sugere ao Graduado a realização de interlocução com
o Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, para que esse último
providenciasse a documentação do reboque C TEMPESTADE, a fim de, a partir da
utilização dos dados ali contidos, concretizar a emissão de Aviso aos Navegantes à
Balsa ZEMAX XII, em desacordo com as normas legais aplicáveis.
Assim, no dia 7/11/2014, às 13h57min, o Denunciado 1º Sgt da
Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA entrou em contato com o Denunciado
LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, oportunidade na qual mantiveram o
diálogo a seguir transcrito (evento 01, doc. 17, pág. 44, do IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401)
AC: oi Leonan, Antonio Carlos tudo bem?
LEONAN: oi Toninho pode falar.
AC: meu amigo escaneia o documento do tempestade e manda para o meu email
pode ser?
LEONAN: positivo...
AC: tem o meu email antonio carlos @ cpri?
LEONAN: tenho, tenho sim...
AC: você manda agora para mim demora uns cinco minutos
LEONAN: mando, mando sim.
AC: manda para mim por favor, assim que mandar me da uma ligadinha por favor.
LEONAN: até mais.
AC: um abraço. (Grifos nosso.)
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Denunciado 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE
OLIVEIRA e o Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES ainda tiveram
uma segunda conversa minutos após a anteriormente mencionada, ocorrida a partir
das 14h21min. Isso se deveu ao fato de que o e-mail prometido por LEONAM não
teria chegado à caixa de e-mail do citado Graduado, o que motivou novo contato
entre ambos para tratar da questão (evento 1, doc. 17, pág. 44, do IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401):
LEONOR: alô?
ANTONIO CARLOS: cadê leonor o documento?
LEONOR: já mandei!
ANTONIO CARLOS: chegou aqui não... antonio ponto carlos, antonio sem
acento chegou não, repete pra mim....
LEONOR: só um segundo... só um segundo...antonio.carlos@cprj.mar.mil.br...
email de 1 mb. tô replicando ele ai pra você...
ANTONIO CARLOS: aa tá bom brigado um abraco.
LEONOR: de nada tchau tchau. (Grifos nosso.)
Importa salientar que LEONOR citado no diálogo acima é o mesmo
Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, segundo afirmou a Polícia
Federal em seu Relatório apenso no evento 01, doc. 17, pág. 44, do IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401.
Registre-se que os sobreditos documentos solicitados pelo Denunciado
1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA ao Denunciado LEONAM
DE ALBUQUERQUE LOPES foram efetivamente recebidos pelo citado Graduado.
Isso pode ser constatado do seguinte diálogo que o referido Graduado teve, ainda no
dia 7/11/2014, a partir das 14h30min, com a Denunciada REJANE PEDRO DA
SILVA, funcionária da Sociedade Zemax Log Soluções Marítimas Ltda, para quem
informou ter conseguido com o Denunciado LEONAM os documentos que seriam
necessários para concluir a operação que havia negociado horas antes com o também
Denunciado DENILSON FLORES DOS SANTOS, a saber, a liberação da Balsa
ZEMAX XII para realizar o trajeto entre Niterói a Itacuruçá (evento 1, doc. 17, pág.
46, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
AC: oi rejane tudo bem?
REJANE: oi eu ia te mandei a da barcaça (entenda-se aqui os documentos da Balsa
ZEMAX XII)
AC: já mandaram para mim o do rebocador, já mandou
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJANE: o leonan já te mandou já?
AC: já, já.
(...)
À vista do revelado pelos diálogos acima transcritos, tem-se que, ao
providenciar e encaminhar os documentos do rebocador C TEMPESTADE ao
Denunciado 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, o Denunciado
LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES aderiu ao propósito ilícito para o qual foi
contactado pelo citado militar e, desse modo, ex vi do art. 53 do CPM e ante o
cometimento em tese da infração penal consubstanciada no art. 317, §1º, do CP
comum, deve a Denúncia contra ele ofertada na origem ser recebida.
Relativamente ao Denunciado THIAGO MURILO ALHADAS DA
SILVA, cumpre consignar que o IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401 elenca a
existência de circunstâncias fáticas que, em tese, caracterizam o cometimento de
ilícitos penais pelo destacado civil.
O Denunciado THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA, na época
dos fatos noticiados na Denúncia, figurava como proprietário da Empresa Sabahmar
Serviços Marítimos Ltda – ME, tendo sido ele, segundo o MPM, o responsável pela
emissão de nota fiscal fria para simular a falsa prestação de serviço de assessoria
marítima que sua Empresa teria realizado a pedido da Sociedade Zemax Log
Soluções Marítimas Ltda, a qual, naquela ocasião, funcionava como empregadora do
Denunciado DENILSON FLORES DOS SANTOS.
Segundo o MPM, a prestação de serviço anteriormente destacado teria
sido simulada mediante a emissão da NFE nº 2015000, realizada em 16/01/2015, a
pedido do 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA dirigido ao
Denunciado THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA, no valor de R$ 6.000,00
(seis mil) reais, tendo tal fato, inclusive, sido confirmado pelo referido empresário,
em depoimento prestado como testemunha, no curso da investigação, consoante é
possível inferir de sua declaração, realizada em 13/11/2017, ocasião em que afirmou,
litteris (evento 01, doc. 27, págs. 41 e 43, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
“A referida nota fiscal foi expedida ao Sr. Denilson Flores a pedido do Sargento
Antônio Carlos, tendo em vista que este último havia prestado serviços de
consultoria e acessoria (sic) a firma ZEMAX LOG, porém a referida empresa
somente poderia efetuar o pagamento dos serviços prestados mediante
apresentação de uma nota fiscal, o que foi feito.”
As declarações do Denunciado THIAGO MURILO ALHADAS DA
SILVA são autoexplicativas e convergem com o que também foi dito pelo
Denunciado DENILSON FLORES DOS SANTOS em conversa mantida com o 1º
Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, cujo teor foi revelado em
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

função da quebra do sigilo das mensagens de textos dos telefones desses últimos
Denunciados, as quais ocorreram, segundo consta do Relatório da Polícia Federal,
entre às 9h16min a 11h45min do dia 14/11/2014. Nesse sentido, confira-se, litteris
(evento 1, pág. 50, doc. 17, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
ANTÔNIO CARLOS: Bom dia meu amigo posso fechar a nota em 10.000,00.
DENILSON: Muito caro meu amigo. Já tinha conversado com o Diretor que ia
fechar em 5mil. Mas teve um serviço extra e você daria desconto para gente. Vamos
fechar em 6mil. Abs! Denison. ANTÔNIO CARLOS: Pode fechar em 8.000. Tem q
ter nota ver se você consegue sem nota.
DENILSON: Meu amigo esta muito caro. Assim você me quebra. Vamos fechar por
6mil. Abs!
ANTÔNIO CARLOS : Ok pode ser sem nota.
DENILSON: Sem NF o pessoal não está aceitando mais. Tivemos graves
problemas por conta disto. (Grifos nosso.)
Percebe-se, portanto, que a aludida nota fiscal foi emitida apenas dois
dias (16/11) após o diálogo acima em destaque, o que faz sugerir que tal documento
teria por objetivo proporcionar a quitação do ajuste referente aos R$ 6.000,00 (seis
mil reais) acordado entre os Denunciados 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS
DE OLIVEIRA e DENILSON FLORES DOS SANTOS, ocorrido em 7/11/2014.
Consta ainda da investigação que o Denunciado THIAGO MURILO
ALHADAS DA SILVA realizou, em 20/02/2015, uma transferência, via internet
banking, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja saída desses recursos teve
origem em sua conta corrente particular
11, direcionada à conta corrente
12 pertencente
ao 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, a fim de viabilizar a
emissão de dois Avisos aos Navegantes de interesse da sociedade empresarial
Sabahmar Seviços Marítimos Ltda – ME (evento 1, documento 4, pág. 24, do
Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais constante do PQS nº 0000152-
33.2016.7.01.0401).
O MPM chegou a tal conclusão em função de tais Avisos terem sido
fundamentados em protocolos para os quais nunca foram encontrados na CPRJ os
respectivos processos físicos que deles teriam tratado.
Os protocolos em questão – que teriam lastreado os dois Avisos –
seriam os de nº (s) 381-003762/2015 e 381-003766/2015, sendo importante destacar
o que deles informou o Ofício nº Nº 03CP202/2017, de 7/11/2017 (evento 01, doc.
17, pág. 87/91, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401), verbis:
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Pelo presente, informo a V .Sa. as seguintes observações após verificação no
Sistema de Atendimento ao Público da Capitania no que se refere a obras,
amadores e avisos aos navegantes no período informado: a) Foram encontrados
históricos de processos de Aviso aos Navegante referente à empresa Sabahmar, do
Sr. Thiago Murilo Alhadas da Silva conforme documento anexo, porém não foram
encontrados os processos físicos nos arquivos desta Capitania:
I- Processo Indeferido: Protocolo nº 381-003766/2015, datado de 26/02/2015 que
foi prontificado em 19/03/2015. O processo é sobre uma solicitação de aviso aos
navegantes de teste de "Bollard-Pull" do navio Skandi Angra; e
II- Processo Deferido: Protocolo nº 381-003762/2015, datado de 26/02/2015 que
foi prontificado em 26/02/2015. O processo é sobre uma solicitação de aviso aos
navegantes de Prova de mar do Casco. EP-01 - Oscar Niemeyer.
(...) (Grifos nosso).
Chama a atenção que os únicos registros desses protocolos foram
realizados no mesmo dia, a saber, em 26/02/2015, às 13h17min, e tiveram,
justamente, como operador do Sistema CPRJ 20.2 AVGANTES o então 1º Sgt
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, que os ultimou via utilização de sua senha
pessoal. Insta registrar ainda que, segundo afirmou o MPM, tal operação teve
acelerado trâmite, verificando-se a antecipação e a conclusão dos procedimentos em
91 e 76 dias, respectivamente.
Assim, como as sobreditas operações se situam cronologicamente
muito próximas ao dia 20/02/2015, data da transferência eletrônica que o
Denunciado THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA realizou para o 1º Sgt da
Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, é possível supor que os fatos ora em
análise possam estar correlacionados, devendo, pois, serem alvos de mais profunda
averiguação.
Listadas estão as circunstâncias que, ao menos em abstrato, apontam
para a autoria e a materialidade delitivas dos fatos narrados na Exordial Acusatória e
que dizem respeito a condutas imputadas ao Denunciado THIAGO MURILO
ALHADAS DA SILVA, sendo, portanto, o caso de receber a Denúncia oferecida em
seu desfavor na origem, por supostamente haver incursionado nos tipos previstos no
art. 1º da Lei n° 9.613/98 c/c o art. 53 do CPM, bem como no art. 309, parágrafo
único, também constante do citado Diploma Penal Castrense.
Sobre o Denunciado OSÉAS ALVES PEREIRA, há que se registrar
que o IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401 logrou êxito em indicar informações que,
em princípio, apontam para prática de ilícito penal pelo Denunciado ora em
comento, segundo se passa a expor.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, cumpre salientar que o Denunciado OSÉAS ALVES
PEREIRA, cujo codinome é CAZUZA
13, figurava na ocasião dos fatos narrados na
Exordial
como
sócio
da
Agência
OCEANS
PRIME
OFFSHORE
AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA — EPP (evento 1, doc. 17, pág. 78, do IPM
nº 0000147-45.2015.7.01.0401).
Em 1º/09/2014, a sociedade empresarial UNISAM OFFSHORE
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA deu início ao Processo Administrativo nº 381-
016814/2014, junto à CPRJ, visando à emissão de declaração de conformidade de
transporte de petróleo da embarcação TOP CORAL ATLÂNTICO, de sua
propriedade (evento 1, a partir da pág. 47 doc. 25 à pág. 83 do doc. 26, do IPM nº
0000147-45.2015.7.01.0401).
Ocorre que durante o curso da instrução do sobredito processo foram
identificadas 3 (três) inconsistências que impediam a operação do TOP CORAL
ATLÂNTICO, razão pela qual a citada embarcação foi impedida de operar, segundo
é possível inferir do Relatório de Perícia para Conformidade de Petróleo, emitido
pela Diretoria de Portos e Costas, em 29/09/2014 (evento 1, doc. 25, pág. 116, do
IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401).
Em função do contido no referido Parecer, extraiu-se da investigação
que
pessoas
ligadas
à
Empresa
TECHNIP
BRASIL-ENGENHARIA,
INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO, armadora do TOP CORAL ATLÂNTICO,
teriam entrado em contato com o Denunciado OSÉAS ALVES PEREIRA,
objetivando que esse civil os ajudassem a resolver a situação da embarcação em
questão.
A quebra do sigilo telefônico de OSÉAS ALVES PEREIRA apontou
que, no dia 07/10/2014, às 14h46min, esse Denunciado contactou o 1º Sgt da
Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, ocasião em que passaram a tratar de
assuntos afetos ao navio TOP CORAL ATLÂNTICO. O diálogo em questão foi
assim degravado, verbis (evento 1, doc. 17, págs. 78/80, do IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401):
AC: Meu amigo, como é que está? Alô!?
CAZUZA: [audio ruim]
AC: Tudo bem, cara?
CAZUZA: Beleza. Tá ocupado ai? Pode falar um minutinho?
AC: Pode falar, meu amigo.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAZUZA: Olha só, a menina lá não recebeu o e-mail daquele teu amigo, não, hein?
Do cadastro da empresa, não, hein?
AC: Recebeu não, cara?
CAZUZA: Não recebeu. Tô te falando, pô. Pede pra ele ligar pra lá agora e falar
com a Raquel. Não recebeu, cara.
AC: Ta, tá. Eu vou pedir.
CAZUZA: Eu tava almoçando com ela agora, ela falou: "pô, Cazuza, aquele teu
amigo lá da capitania não mandou a documentação até hoje, cara."
AC: Que isso...
CAZUZA: Entendeu?
AC: Eu vou falar com ele agora...
CAZUZA: Até hoje. E vocês estão perdendo serviço, né, cara? Porque tem barco
pra caramba aí. Entendeu?
AC: Ei, cara, vamo trabalhar, cara.
CAZUZA: Então. Depende de você, meu amigo.
AC: Ah, eu vou mandar agora e vou falar pra ele ligar agora e, assim que ele
enviar, ele me ligar que eu vou dar o...
CAZUZA: Isso. Isso aí. Você tem meu e-mail ai, né?
AC: Tenho. Eu vou pedir pra ele fazer isso aí agora. Vou ligar pra Raquel agora.
CAZUZA: Isso. Pede pra ele me mandar pra um e-mail pra mim e outro pra Raquel,
entendeu?
AC: Tá beleza.
CAZUZA: E outra coisa...
AC: Fala aí.
CAZUZA: É. um minutinho aí. É, tem uma operação aí pra acontecer, não tem?
Da Tecnif? Top Coral, se eu não me engano.
AC: Tem, tem, tem. Fica na linha. Só um minutinho. Só um minutinho.
(Alô. Alô... Sim, senhora... Tá... Tá... Tá bom, deixe comigo. Tá bom... Tá. Tá bom...
Tá.Tá bom. Beleza. Pode deixar. Tá bom... Tá bom. Até mais. Tchau.) (Possível
chamada em espera)
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AC: Sim. Fala aí, Cazuza. Pode falar.
CAZUZA: Com quem tá esses processos aí na capitania, meu amigo?
AC: Tá comigo, na mesa lá.
CAZUZA: É mesmo é? Sabe por quê?
AC: É, mas tem que levar pro chefe ainda.
CAZUZA: Isso. Ãhan. O (incompreensível) tava querendo ir aí conversar com você,
entendeu?
AC: Quem?
CAZUZA: O Marmei ou o [incompreensível]. É que eles pediram nossa ajuda aqui,
entendeu? (...).
AC: Tá bom. Então, vem você, vem você, vem você. 5 horas da tarde, 4 e meia. 4 e
meia que eu tô indo no mar. [incompreensível]
CAZUZA: Não, quando você chegar, aí você me avisa que eu dou um pulinho aí.
AC: Tá. Você já pode vir 4 e meia. 4 e meia eu já tô indo pra bordo já.
CAZUZA: Tá bom, mas Marmei vai comigo, tá? Ele pediu pra ir, aquela história
todas entendeu?
Mas, aí não tem erro, não. Ai você...
AC: Vem você vem você Cazuza. 4 e meia da tarde.
CAZUZA: Tá bom. 4 e meia eu tô ai. AC: Tá bom. Um abraço. Até mais.
CAZUZA: Um abraço. Tchau.
Há que se registrar que os Denunciados OSÉAS ALVES PEREIRA e
1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA ainda mantiveram outro
diálogo realizado no mesmo dia 07/10/2014, às 17h58min, o qual, como bem
apontou o MPM, ante a estranheza de algumas das expressões utilizadas, pode
sugerir que se cuide do prosseguimento do ajuste iniciado horas antes, porém agora
para tratar do valor a ser pago pela operação que o Graduado realizaria em favor do
navio TOP CORAL ATLÂNTICO. A esse respeito, veja-se o teor da conversa em
comento, obtida a partir da quebra do sigilo dos citados interlocutores:
CAZUZA: É com relação àquela documentação que tá pendente.
ANTÔNIO CARLOS: Sim.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAZUZA: Entendeu? É, a metade dela só que eu vou poder te entregar só amanhã.
ANTÔNIO CARLOS: Tá tá safo. Beleza. Sem problema.
CAZUZA: Entendeu? E. é, quer dizer só pode ser a metade entendeu? Porque o
outro falta traduzir ainda. Mas, pode meter bronca que a gente conversa.
ANTÔNIO CARLOS: Tá bom. Beleza, beleza. Tá bom. Amanhã tu pega comigo aí,
amanhã à tarde.
CAZUZA: Que horas? Se você providenciar o mais rápido possível, entendeu?
ANTÔNIO CARLOS: Pega amanhã comigo dez horas da manhã. Dez da manhã.
CAZUZA: Então, eu vou aí antes de você preparar e converso com você. ANTÔNIO
CARLOS: Tá bom. Então, pode vim. Vem aqui amanhã, então, pode vim amanhã
cedo.
Nove horas. CAZUZA: Tá bom. (Grifos nosso.)
Ora, considerando-se o contexto do conteúdo das conversas realizadas
entre os Denunciados OSÉAS ALVES PEREIRA e 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA, tem-se que o termo “documentação” utilizado pelo
referido civil no diálogo acima não foi empregado em seu real sentido.
Isso porque se, nos processos em geral, a finalidade dos documentos é
comprovar dada condição de fato ou de direito, é destituído de lógica cogitar que a
documentação a que aludiu o Denunciado OSÉAS ALVES PEREIRA diga respeito a
eventual encaminhamento de documentos pela metade, com vistas a instruir dado
requerimento administrativo.
Ademais, no dia seguinte às conversas supratranscritas, a investigação
registra que o Cartão de Tripulação de Segurança relativo ao navio TOP CORAL
ATLÂNTICO foi emitido, bem como também se verificou a autorização para a
desatracação da aludida embarcação, o que sugere que a metade da “documentação”
prometida pelo Denunciado OSÉAS ALVES PEREIRA ao 1º Sgt da Reserva
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA pode ter sido efetivamente entregue, assim
como o pactuado entre eles no dia 7/10/2014 (evento 1, doc. 24, pág. 106/113, do
IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401)
Dessa forma, tendo em vista que existem no inquérito elementos que
indicam a autoria e a materialidade do delito encartado no art. 309, parágrafo único,
do CPM, pois as circunstâncias fáticas a envolver as condutas de OSÉAS ALVES
PEREIRA apontam, em tese, que esse Denunciado teria ao menos oferecido
vantagem ilícita para que o 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praticasse ato com a violação de seu dever funcional, razão por que o recebimento
da Denúncia oferecida em seu desfavor na origem é a medida jurídica adequada para
a espécie.
Por fim, a repeito de RICARDO MANTOVANE DE LIMA, tem-se
que a investigação policial prestou informações aptas a subsidiar a formação da
convicção necessária, as quais permite concluir pela existência de indícios da prática
de infração penal pelo referido Denunciado.
Isso porque a investigação policial revelou que, no dia 27/03/2013, o
então 1º Sgt ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, mediante escuso expediente,
caracterizado pela indevida inserção de informações levada a efeito no Sistema de
Cadastro de Aquaviário, promoveu a modificação de categoria do Denunciado
RICARDO MANTOVANE DE LIMA de Pescador Profissional para Marinheiro
Auxiliar de Convés.
Acrescente-se que a sobredita transposição de categorias ocorreu sem
os necessários trâmites administrativos aplicáveis para a hipótese. Tal constatação é
explicada em razão dos dados encontrados no Sistema de Amadores sobre o
Denunciado RICARDO MANTOVANE DE LIMA, os quais se revelaram
inverídicos, segundo é possível extrair do Ofício GB/SR/06/091 nº 1938, de
9/11/2017, expedido pela CPRJ em resposta a indagações formuladas pela então
Encarregada deste Inquérito, sendo informado no referido Ofício a inexistência de
qualquer processo físico que constasse o regular processamento de requerimento do
Denunciado RICARDO com vistas a alteração de categoria náutica (evento 1, doc.
27, pág. 64, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401).
No dia 28 seguinte, o Denunciado RICARDO MANTOVANE DE
LIMA, em retribuição ao “serviço” prestado pelo 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA, deu em pagamento a esse Graduado a importância de R$
1.000,00 (mil reais), via transferência eletrônica, cuja origem teve saída de sua
conta-corrente
14 para conta-corrente titularizada pelo citado Graduado, segundo
indica o Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais obtido via quebra de seu
sigilo fiscal (evento 01, doc. 04, pág. 24, do PQS nº 0000152-33.2016.7.01.0401).
Assim, considerando que o Denunciado RICARDO MANTOVANE
DE LIMA entregou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) ao 1º Sgt da Reserva
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, para que este realizasse ato com infração ao
dever funcional militar, incorreu aquele Denunciado, em tese, nas tenazes encartadas
no art. 309, parágrafo único, do CPM, devendo, portanto, ser recebida a Denúncia
oferecida na origem em seu desfavor.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, considerando os sobreditos elementos informativos em que
se fiou o MPM para o oferecimento da Denúncia e o seu posterior aditamento, é
possível verificar a existência de múltiplos indícios da prática de fatos que em tese
configurariam delitos supostamente perpetrados pelos Denunciados contra à
Administração Militar. Os fatos em comento foram narrados de maneira inteligível,
delimitando-se, com suficiência de detalhes, o período e o modo como teriam
transcorrido as operações ilícitas, bem como não se deixou dúvidas sobre quem as
teriam realizado, razão pela qual deve prevalecer, neste momento, o princípio do in
dubio pro societate, ultimando-se, assim, o início da persecução penal no lugar de se
proceder ao abandono da apuração.
Tal entendimento está lastreado em já sedimento entendimento desta
Corte, dentre os quais é de bom alvitre destacar o seguinte recente Julgado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. (...). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. (...). PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a justa
causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, exigida
pelo art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, de modo que o não
recebimento da denúncia implicaria em violação ao princípio in dubio pro
societate, o qual deve prevalecer nessa fase processual. Provimento do recurso.
Decisão por maioria.” (RSE nº 7000476-57.2022.7.00.0000; Min. Rel. CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; julgado em 06/10/2022, publicado em
19/10/2022.)
Tendo em vista o até aqui assentado, fica evidente que os fundamentos
decisórios que embasaram a rejeição da Denúncia na origem não devem prosperar,
consoante passo a demonstrar.
Na Decisão recorrida encontramos o seguinte trecho (evento nº 230 do
IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
“(...) atualmente, pela análise de todos os "dados" coletados, verifica-se que "eles",
por bem ou por mal, já teriam sido objeto de apuração em outras investigações,
com os seus desdobramentos, i. e., no âmbito civil, Justiça Comum Federal, e no
âmbito militar, por exemplo, IPM n° 00000147-45.2015.7.01.0401, desaguando na
autuação da APM (PO) 161-92.2016.7.01.0401, tendo sido o (aqui) Denunciado
absolvido por sentença prolatada em 29.10.2018 (Evento 70 da aludida APM), com
espeque no artigo 439, alínea "e", do CPPM, sem mencionar o pertinente parecer
pelo arquivamento parcial (homologado) de vários fatos e Investigados.”
Com efeito, embora baseada em correta premissa a respeito dos
variados desdobramentos afetos à investigação – primeiro levada a efeito no âmbito
da Justiça Federal e, posteriormente, também conduzida por esta Justiça Castrense –
no que se refere ao processado na Ação Penal Militar nº 161-92.2016.7.01.0401, em
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que figurou como Acusado o ora Recorrido 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS
DE OLIVEIRA, tem-se que a Decisão recorrida laborou em equivocada conclusão
quanto à extensão dos efeitos da Sentença Absolutória prolatada em favor do
referido militar em 31/10/2018 (evento nº 70 da APM nº 0000161-
92.2016.7.01.0401).
Observando o conteúdo da Sentença anteriormente destacada, é
possível concluir que o ali decidido dizia respeito a fatos que teriam ocorrido no
âmbito do que denominou a Autoridade Policial atuante como "Notificação da
Empresa FINARGE".
Naquele caso, o ora Recorrido foi denunciado em função de,
supostamente, ter atrasado a expedição da notificação da sobredita Empresa - a qual
deveria ter sido realizada prontamente -, porém a efetivou cerca de um mês após os
casos que lhe deram causa, tendo, a priori, o MPM chegado à conclusão de que a
inação imediata se deu com a finalidade de obtenção de vantagem patrimonial
indevida, ainda que essa não tenha sido expressamente solicitada à direção da
empresa.
Contudo, tal tese acusatória não se provou ao longo da instrução
processual, razão por que o próprio órgão Ministerial pugnou pela absolvição do
então Acusado 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, pedido esse
que foi acolhido à unanimidade pelo Conselho Permanente para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª CJM.
Saliente-se que o processo em questão teve como único acusado o ora
Recorrido 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, tendo, naquela
ocasião, o referido militar sido processado e julgado pelo suposto cometimento do
delito de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do
CPM.
Nesse passo, tem-se que a causa de pedir e a integralidade do polo
passivo constante da APM nº 0000161-92.2016.7.01.0401 são distintas quando
cotejadas com os mesmos elementos constantes da presente Denúncia (e seu
respectivo aditamento), que foi objeto de rejeição por parte do Juízo a quo, razão
por que os efeitos emanados da Sentença Absolutória, prolatada naquela Ação,
não se estendem aos fatos tratados no IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401.
Fundou-se, ainda, o Juízo de primeiro grau, na desnecessidade do
prosseguimento da ação penal em função do dilatado período transcorrido entre o
suposto cometimento dos delitos e o oferecimento da Denúncia. Para tanto, anotou,
litteris (evento nº 230 do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) ainda que pareça que o objeto da presente investigação (e sucessiva
Denúncia) aqui desenvolvida seja muito mais amplo do que o objeto da referida
Denúncia na APM (anterior), na qual teria figurado como Réu apenas o SG Antônio
Carlos de Oliveira, ou mesmo com relação aos demais procedimentos e/ou
processos conduzidos pelo Juízo da 4ª VFC/RJ, tudo teve origem na operação
ARCANUS, cujos fatos apurados teriam ocorrido, em tese, no período de 2013-
2015. 6.1 Assim sendo, nesse exato cenário de investigação criminal, o substancial
transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento dos crimes imputados e a
data do oferecimento da Denúncia (e do aditamento) implica o distanciamento do
seu caráter prospectivo e instrumental, portanto, de aptidão e necessidade.”
De saída, cumpre salientar que embora os “demais procedimentos e/ou
processos conduzidos pelo Juízo da 4ª VFC/RJ” tenham tido, como afirma a
Decisão, “origem na operação ARCANUS”, os supostos delitos ali tratados diziam
respeito a fatos que não se relacionam aos investigados no IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401, tais como aqueles constantes da Sentença na pág. 7 das
CONTRARRAZÕES 5, do evento 01, deste Recurso.
Sem embargo do entendimento esposado na origem, o alegado
“substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento dos crimes
imputados e a data do oferecimento da Denúncia (e do aditamento)” que, no
entendimento do Juízo a quo, “implica o distanciamento do seu caráter prospectivo
e instrumental”, não pode se sustentar quando, na espécie, o transcurso de tempo se
deveu à complexidade das investigações que demandou a análise de vasto material
de informações.
In casu, o IPM possui mais de 7000 (sete mil) laudas, e, compulsando-
se o histórico de sua instrução, observa-se que a dilação do prazo para o
oferecimento da Denúncia ocorreu com vistas a viabilizar a melhor compreensão das
variadas circunstâncias fáticas que circundaram a participação de cada um dos
Recorridos nos supostos eventos delitivos noticiados na Denúncia, razão pela qual
não há falar na violação do brocardo constitucional da duração razoável do processo,
mormente porque, na espécie, todos os Recorridos permaneceram soltos ao longo de
todo o procedimento inquisitivo, condição essa que provavelmente manterão ao
longo da instrução processual penal, haja vista inexistirem, no momento, motivos
para a decretação da cautelar máxima. Nesse sentido, é oportuno destacar o que
assentou a jurisprudência pátria recentemente sobre o tema:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...). EXCESSO DE PRAZO NO
INQUÉRITO.
INEXISTÊNCIA.
COMPLEXIDADE
DO
PROCESSO.
(...).
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. (...) o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é
impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das
investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração
do processo’ (HC 522.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 9/12/2019).” (AgRg no RHC 180209/SP; Min. Rel. JOEL
ILAN PACIORNIK, 5ª Turma; Julgado em 14/08/2023, Publicado em 16/08/2023).
É dizer: o caráter prospectivo e instrumental da Denúncia não deve ser
avaliado unicamente com base no tempo transcorrido, pois, conforme já refutado, o
prazo para seu oferecimento é impróprio, não sendo adequado concluir pela sua
desnecessidade quando se verifica que a atuação Ministerial foi diligente em todo o
curso do procedimento inquisitivo, sempre procurando reunir os elementos
necessários para ofertá-la. Por exemplo, é o que se pode inferir de suas sucessivas
manifestações no sentido de que o prazo legal fosse elastecido para coletá-los.
Cabe consignar, por oportuno, que todos os aludidos pedidos
Ministeriais de prorrogação de prazo foram deferidos, de modo que se revela
irrazoável que agora o Juízo a quo se valha de circunstâncias para as quais ele
próprio concorreu e, a partir disso, rejeite a Exordial sob o argumento da ocorrência
de anormal transcurso de tempo para oferecê-la, o que viria a contrariar o princípio
da boa-fé processual que também se dirige, no processo penal, ao Magistrado
(evento nºs 66, 68, 100, 102, 105, 107, 105, 107, 110, 112, 142, 144, 147, 149, 159,
162, 165, 167, 177, doc. nº 1, 179, 182, 184, 194, 196, 199, 201, 205, 206 e 210 do
IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401).
Prosseguindo na análise dos fundamentos decisórios constantes da
Decisão recorrida, destaca-se o seguinte excerto (evento nº 230 do IPM nº 0000147-
45.2015.7.01.0401):
“(...). Queira ou não, o cerne dos fatos narrados na Denúncia diz com atividades
inerentes ao poder de polícia administrativa, funções ligadas, portanto, ao
policiamento naval, e, dessa forma, trata de uma atribuição secundária da
Marinha, com os seus consectários.”
Tal argumento não merece melhor sorte.
Como bem observou o Parecer Ministerial, houve, em tese, “o
recebimento ilícito de valores em razão da função militar, caracterizando crimes
contra a Administração Militar, ensejando a competência desta Justiça
Especializada.” Ademais, como é cediço, as instâncias administrativa e penal são
independentes entre si, sendo perfeitamente possível que o agente seja sancionado
penalmente ainda que sua responsabilidade administrativa não fique demonstrada
em relação aos fatos objetos de apuração a que eventualmente seja submetido.
Por derradeiro, a Decisão recorrida consignou o seguinte argumento,
verbis (evento nº 230 do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“8. Além disso, como os alegados fatos teriam ocorrido no período 2013 - 2015,
portanto, antes da Lei nº 13.491/2017 - que ampliou a competência da Justiça
Militar, e também ampliou o conceito de crime militar -, não custa relembrar que a
aludida Lei tem conteúdo híbrido (processual e material), devendo ser aplicada aos
crimes cometidos anteriormente à sua vigência, sim, mas ressalvada a aplicação da
legislação penal mais benéfica ao tempo do fato, a fim de conciliá-la com o
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.”
A conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau está em
dissonância com a mais atual jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece
acolhida.
Isso porque o advento da Lei nº 13.491/2017 não inovou o
ordenamento jurídico material, passando a prever novos espécimes penais, mas
apenas transferiu à Justiça Militar da União a competência para o processo e o
julgamento das figuras penais definidas pela legislação penal extravagante na data
de sua vigência, a saber, 13/10/2017, tendo, com isso, sido criado o que a doutrina
denominou de “crimes militares por extensão”, assim compreendidos aqueles
delitos cometidos no contexto das alíneas que atualmente integram a redação do art.
9º do CPM
15.
Ao contrário do que aduziu o Juízo quo em sua Decisão, o critério que
deve preponderar para estabelecer qual o regramento penal a ser aplicado aos crimes
militares por extensão, cometidos anteriormente a 13/10/2017, não deve ser o da
legislação mais benéfica, mas sim o da suplementariedade, de modo que se o agente
incidir em tipo penal contido na legislação penal extravagante, essa é a figura típica
que deve ser a ele imputada.
Na espécie, por exemplo, tem-se que há fatos atribuídos ao 1º Sgt da
Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e aos civis JORGE NUNES DA
CONCEIÇÃO e LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES que, em tese, somente se
amoldariam ao tipo penal de corrupção passiva encartado no CP comum, já que,
segundo a Denúncia, o Graduado teria “solicitado” vantagem indevida com vistas à
prática de ato com violação de seu dever funcional e os referidos civis teriam
prestado, consoante já destacado alhures, auxílio direto para tanto. Dessa forma, tal
enquadramento legal se revela acertado, haja vista não se encontrar no art. 308 do
CPM a elementar do tipo “solicitar”, prevista no art. 317, §1º, do CP comum, o que
atrai a competência suplementar desta JMU, delineada pela Lei nº 13.491/2017,
ainda que dessa atribuição legal possa, ao final da instrução processual, resultar na
hipotética imposição de sanção penal mais gravosa em razão do tipo penal previsto
no códice penal comum estabelecer pena máxima superior aos 8 (oito) anos de
reclusão definido na similar figura penal do CPM.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, não há que se cogitar da violação do princípio da irretroatividade
penal da lei mais gravosa, conclusão essa alinhada com recente entendimento desta
Corte, o qual, mutatis mutandi, pode ter as suas teses decisórias aplicadas ao
presente caso. Senão vejamos:
“EMENTA: DECISÃO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME DE LICITAÇÃO. FATOS
OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017. INCIDÊNCIA DE
CRIME PREVISTO NO CPM. RECURSO DO MPM. TESE. PREVALÊNCIA DO
ART. 96 DA LEI Nº 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021.
ULTRATIVIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Merece reforma a decisão que afasta a aplicação do art. 96 da Lei nº 8.666, para
fazer incidir crimes previstos no Código Penal Militar (art. 328 ou 339, ambos do
CPM), considerando que a Denúncia foi ofertada sob a égide da Lei nº
13.491/2017, embora os fatos tenham ocorrido em data pretérita. II - Segundo
precedentes desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº
13.491/2017, em seu aspecto processual, deve ser aplicada imediatamente, inclusive
para fatos anteriores à sua vigência, em homenagem ao Princípio Tempus Regit
Actum. III - In casu, admite-se a ultratividade do art. 96 da Lei 8.666/1993 em
relação ao tipo incriminador previsto na novel Lei de Licitação (Lei nº 14.133, de 1º
de abril de 2021), que prevê penas bem superiores àquelas previstas no citado
diploma legal, de forma que não há se falar em abolitio criminis, mas em lex
gravior. IV - Impõe-se o recebimento da Denúncia, considerando que se encontram
preenchidos os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, e não incidem quaisquer das
hipóteses do art. 78 do mencionado Diploma legal. V - Recurso em Sentido Estrito
provido. Decisão por unanimidade.” (STM - RSE nº 7000070-70.2021.7.00.0000;
Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgado em 1º/09, publicado em
03/09/2021).
Nessa ordem de ideias, verifica-se que o cenário apresentado na
Exordial demonstra a existência de indícios de crimes militares em tese cometidos
pelos Recorridos, razão pela qual o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos.
Saliente-se, ademais, que os delitos narrados não foram atingidos pela
prescrição. In casu, segundo a Denúncia, os fatos delituosos teriam ocorrido entre os
anos de 2012 a 2016. Considerando-se os crimes imputados aos Denunciados, bem
como que todos eles, à época dos delitos, eram maiores de idade, tem-se, quanto ao
termo final do exercício da pretensão punitiva pela pena em abstrato, o seguinte
esboço a partir das informações constantes da Exordial:
1) Quanto ao Denunciado 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE
OLIVEIRA
a) aplicando-se o inciso IV do art. 125 do CPM para os crimes
previstos no art. 308, caput (corrupção passiva na modalidade receber
vantagem indevida), também do CPM, cometidos em 2012, a
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescrição se operará em 2024; cometidos em 2013, em 2025;
cometidos em 2014, em 2026; e cometidos em 2015, em 2027 (fato 6
da Denúncia);
b) aplicando-se o inciso IV do art. 125 do CPM para os crimes
previstos no art. 308, § 1°, do CPM (corrupção passiva na modalidade
receber vantagem indevida com violação do dever funcional),
cometido em 2013, em 2025; cometido em 2014, em 2026; e cometido
em 2015, em 2027 (fatos 3, 4 e 5 da Denúncia);
c) aplicando-se o inciso III do art. 125 do CPM para o crime previsto
no art. 317, §1º, do CP comum (corrupção passiva na modalidade
solicitar vantagem indevida com violação do dever funcional),
cometido em 2014, a prescrição se operará em 2030 (fato 1 da
Denúncia);
d) aplicando-se o inciso III do art. 125 do CPM para o crime previsto
no art. 1° da Lei n° 9.613/98 (lavagem de dinheiro) c/c o art. art. 53, do
CPM, cometido em 2014, a prescrição se operará em 2030 (fato 2 da
Denúncia).
2) Quanto ao Denunciado DENILSON FLORES DOS SANTOS
a) aplicando-se o inciso III do art. 125 do CPM para o crime previsto
no art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa) e no art. 1º da
Lei n° 9.613/98 (lavagem de capitais) c/c o art. 53 do CPM, ocorridos
em 2014, a prescrição se operará em 2030 (fato 2 da Denúncia);
3) Quanto à Denunciada REJANE PEDRO DA SILVA
a) aplicando-se o inciso IV do art. 125 do CPM para o crime previsto
art. 309, parágrafo único (corrupção ativa), ocorrido em 2014, a
prescrição se operará em 2026 (fato 2 da Denúncia);
4) Quanto ao Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO
a) aplicando-se o inciso III do art. 125 do CPM para o crime previsto
no art. 317, §1º, do CP comum (por auxiliar o militar a conseguir a
obtenção de vantagem indevida solicitada) c/c o art. 53, § 3°, do CPM,
ocorrido em 2014, a prescrição se operará em 2030 (fato 1 da
Denúncia);
5) Quanto ao Denunciado THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) aplicando-se os incisos III e IV do art. 125 do CPM para o crime
previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa) e no
art. 1º da Lei n° 9.613/98 (lavagem de capitais) c/c o art. 53 do CPM,
ocorridos em 2014, a prescrição se operará, respectivamente, em 2026
e em 2030 (fato 2 da Denúncia);
6) Quanto ao Denunciado OSÉAS ALVES PEREIRA
a) aplicando-se o inciso IV do art. 125 do CPM para o crime previsto
no art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa), ocorrido em
2014, a prescrição se operará em 2026 (fato 4 da Denúncia); e
7) Quanto ao Denunciado RICARDO MANTOVANE DE LIMA
a) aplicando-se o inciso IV do art. 125 do CPM para o crime previsto
no art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa), ocorrido em
2014, a prescrição se operará em 2026 (fato 4 da Denúncia).
Conclui-se, assim, que merece ser revista a Decisão a quo, prolatada
em 20/9/2022, que rejeitou a Denúncia (e seu respectivo aditamento), oferecida pelo
MPM na origem, haja vista, consoante anteriormente demonstrado, se acharem
presentes os requisitos para o seu recebimento, que são especificados pelo art. 30 c/c
o art. 77, ambos do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso
Ministerial, para, no mérito, reformando a Decisão a quo, receber a Denúncia e seu
respectivo aditamento, oferecida em desfavor dos Denunciados 1º Sgt ANTÔNIO
CARLOS DE OLIVEIRA, DENILSON FLORES DOS SANTOS, REJANE
PEDRO DA SILVA, JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, LEONAM DE
ALBUQUERQUE LOPES, THIAGO MURILO ALHADAS DA SILVA, OSÉAS
ALVES PEREIRA e RICARDO MANTOVANE DE LIMA, como incursos nas
figuras típicas na Exordial Acusatória, determinando-se, em consequência, a baixa
dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355380v5 e
do código CRC 7db64b3e.
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 5/10/2023, às 18:2:7
1. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...). III - faltar justa causa para o exercício da ação
penal. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
2. Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:Pena –
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
3. Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
4. Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar; c) se já estiver
extinta a punibilidade; d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
5. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...); III - faltar justa causa para o exercício da ação
penal.
6. Avisos aos Navegantes são publicações periódicas, editadas sob a forma de folhetos, com o propósito
principal de fornecer aos navegantes e usuários em geral, informações destinadas à atualização de cartas e
publicações náuticas brasileiras, consoante o preconizado na Regra 9 do Capítulo V da Convenção
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS/74).
7. Este assunto será retomado por ocasião da análise dos fatos imputados ao Denunciado THIAGO MURILO
ALHADAS DA SILVA.
8. Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
9. Cumpre destacar que a Balsa aqui referida, é a mesma objeto do acordo firmado entre os Denunciados 1º
Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e o civil DENILSON FLORES DOS SANTOS.
10. Rebocador pertencente ao grupo CAMORIM OFFSHORE SERVIÇOS MARITÍMOS LTDA.
11. Banco Santander, Agência 4104, conta corrente nº 1001212-4.
12. Banco Santander, Agência 3391, conta corrente nº 1003089-1.
13. Segundo apurou a Polícia Federal, tal conclusão se deve ao fato de que no cadastro da Empresa UNISAM,
no Porto Sem Papel, consta o e-mail: cazuza@unisamoffshore.com,vinculado ao nome do Denunciado.
14. Banco Santander, Agência 4328, conta corrente nº 1000595-9.
15. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: I - os crimes de que trata êste Código, quando
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial; II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) a) por militar em situação de atividade ou assemelhado,
contra militar na mesma situação ou assemelhado; b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em
lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por
militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda
que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação
dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996 d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar
da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado,
contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar; f) revogada. (Redação dada
pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
7000537-78.2023.7.00.0000
40001355380 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR